Tribunal: CARF
Processo: 10855.725200/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
FATO INDICIÁRIO. CONSTRUÇÃO PROCEDIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
A construção do fato indiciário é encargo da autoridade fiscal, mediante procedimento previsto no §3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que determina a individualização dos créditos bancários objeto da ação fiscal, mediante intimação específica de relação dos depósitos alvo de investigação, e concessão de oportunidade à fiscalizada de se manifestar a respeito da origem dos ingressos. Intimação genérica sem identificação prévia dos depósitos bancários que estão sob apreciação não supre a individualização prevista em lei e tem como consequência o afastamento dos correspondentes lançamentos
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA POR ADMINISTRADOR.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos (SÚMULA CARF no 95)
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a devida identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a constatação de que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea apta a comprovar a origem dos ingressos. Demonstrando-se a ocorrência do fato indiciário, consuma-se o fato indiciado, a omissão de receitas. Sendo a presunção relativa, pode ser desconstituída, mediante apresentação de prova direta apta a se contrapor ao fato indiciário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por não configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um comprometimento patrimonial existente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por não configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um comprometimento patrimonial existente.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.725200/2020-23
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.861 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
FATO
INDICIÁRIO.
CONSTRUÇÃO
PROCEDIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
A construção do fato indiciário é encargo da autoridade fiscal, mediante
procedimento previsto no §3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
determina a individualização dos créditos bancários objeto da ação fiscal,
mediante intimação específica de relação dos depósitos alvo de investigação, e
concessão de oportunidade à fiscalizada de se manifestar a respeito da origem
dos ingressos. Intimação genérica sem identificação prévia dos depósitos
bancários que estão sob apreciação não supre a individualização prevista em lei
e tem como consequência o afastamento dos correspondentes lançamentos
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUPRIMENTO
DE
CAIXA
POR
ADMINISTRADOR.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos (SÚMULA
CARF no 95)
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a devida
identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a constatação
de que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou documentação hábil
e idônea apta a comprovar a origem dos ingressos. Demonstrando-se a
ocorrência do fato indiciário, consuma-se o fato indiciado, a omissão de
receitas. Sendo a presunção relativa, pode ser desconstituída, mediante
apresentação de prova direta apta a se contrapor ao fato indiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725200/2020-23
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por
não configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de
um comprometimento patrimonial existente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por
não configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de
um comprometimento patrimonial existente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E IRRF, como aponta
o Termo de Verificação Fiscal (fls. 02 a 74 e 568 a 639), anos-calendário 2015 e 2016, com as
seguintes infrações tributárias, para o IRPJ e decorrentes:
i.
presunção de omissão de receitas de suprimento de caixa por sócios e
administradores;
ii.
presunção de omissão de receitas de depósitos bancários de origem não
comprovada e, para o IRRF;
iii.
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada. A multa de ofício
foi qualificada (150%) e foi imputada responsabilidade tributária com base
no art. 124, inc. I do CTN, para Continental Sports Marketing Ltda. (CNPJ
05.715.846/0001-21), Stefano de Menezes Hawilla (CPF 307.001.768-10),
Rafael de Menezes Hawilla (CPF 352.248.698-62) e José Hawilla (CPF
071.852.358-04).
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 ao proferir o
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

acórdão a quo de no 101-006.668 – 8a Turma da DRJ01 para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
São impugnações apresentadas por TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICACOES
LTDA (“Impugnante", e-fls. 695/790) e responsáveis solidários (e-fls. 1286/1308) em
face dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF (e-fls. 02/74 e 568/639)
da SRRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DA 8a REGIÃO FISCAL, com as seguintes infrações tributárias, para o IRPJ
e decorrentes: (1) presunção de omissão de receitas de suprimento de caixa por sócios e
administradores e (2) presunção de omissão de receitas de depósitos bancários de
origem não comprovada e, para o IRRF, (3) pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada. A multa de ofício foi qualificada (150%) e foi imputada responsabilidade
tributária com base no art. 124, inc. I do CTN, para CONTINENTAL SPORTS
MARKETING LTD. (CNPJ 05.715.846/0001-21), STEFANO DE MENEZES
HAWILLA (CPF 307.001.768-10), RAFAEL DE MENEZES HAWILLA (CPF
352.248.698-62) e JOSÉ HAWILLA (CPF 071.852.358-04).
A ação fiscal trata dos anos-calendário de 2015 e 2016. No Termo de Verificação Fiscal
(e- fls. 568/639), constam, inicialmente, às e-fls. 572/573, relação das participações
societárias da Impugnante (tópico 1), e às e-fls. 574/612, cópias das três intimações
efetuadas à Impugnante e as respostas apresentadas (tópico 2).
Na primeira intimação (e-fls. 75/100) a Impugnante foi solicitada a apresentar: (a)
informação sobre contas de depósito e investimento mantidas em instituições
financeiras no Brasil e exterior; (b) informes de rendimentos financeiros, extratos de
todas as contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança mantidas em
instituições financeiras no Brasil e no exterior, em formato digital e com indicação de
origem e destino dos ingressos ou opcionalmente autorização à Receita Federal para
obter diretamente juntos às instituições financeiras as informações sobre movimentação
financeira; (c) cópia dos contratos relativos a serviços prestados pela empresa com valor
anual superior a R$ 100.000,00 (acompanhado de cópia das faturas, notas fiscais de
serviço, e-mails, identificação das contas contábeis); (d) cópia dos contratos relativos a
serviços pagos a terceiros de valor anual superior a R$50.000,00; (e) informações sobre
transferência efetuadas a terceiros decorrentes de operações conjuntas, assim como
sobre valores recebidos de terceiros; (f) relação de pagamentos feitos a terceiros por
meio de saques em espécie, mediante desconto de cheque ou não, com valor anual
superior a R$10.000,00; (g) comprovação com documentação hábil e idônea dos saldos
inicial e final das contas contábeis LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À
DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA e PREJUÍZOS ACUMULADOS; (h) documentação
relativa a empréstimos e mútuos com recursos obtidos ou fornecidos de valor superior a
R$ 1.000.000,00; (i) documentação relativa a operações de câmbio concernentes à
entrada de receitas oriundas do exterior; (j) justificativa para a não integralização dos
recursos no país; (k) informação sobre repatriação de recursos financeiros do exterior
instituído pela Lei de Repatriação de Recursos (Lei n° 13.254/16); (l) detalhamento de
operações que tenham envolvido empresa sediadas em paraísos fiscais nos quais possuía
participação societária ou não, com documentação probatória, e (m) informações
relativas a jogadores de futebol que tenha representado, negociado (como intermediário)
e relação dos jogadores de futebol cujos direitos econômicos ou de imagem eram de sua
propriedade.
A intimação foi parcialmente atendida pela Impugnante, mediante apresentação de
petição de e-fls. 103/111 e documentos anexos.
Após análise da documentação apresentada em razão da intimação inicial, a autoridade
fiscal reintimou (e-fls. 285/290) a Impugnante a apresentar informes de rendimentos
financeiros, extratos de todas as contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança mantidas em instituições financeiras no Brasil e no exterior, em formato
digital e com indicação de origem e destino dos ingressos ou opcionalmente autorização
à Receita Federal para obter diretamente juntos às instituições financeiras as
informações sobre movimentação financeira.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Foi apresentada pela Impugnante petição de e-fls. 297/302 e documentos anexos.
A autoridade fiscal efetuou a terceira intimação (e-fls. 417/421), solicitando à
Impugnante:
justificar lançamentos contábeis nas contas correntes com documentação probatória da
tabela na sequência:

justificar lançamentos contábeis com relação aos débitos em contas correntes da tabela
na sequência:

justificar, mediante apresentação de laudo contábil, ata de assembléia e outros
documentos, quitação de empréstimo que a Impugnante teria efetuado junto a TRAFFIC
SPORTS INTERNATIONAL INC em 31/12/2016, referenciada como “baixa de
investimento ref. MC TOUR”.
Foi apresentada pela Impugnante, como resposta, petição de e-fls. 427/429, solicitando
prazo adicional para reunir a documentação. Na sequência, foram apresentadas petições
de e-fls. 432/437, 452/457 e 509/512 acompanhadas de documentação probatória.
Na sequência, foram apresentados os fatos, relacionados nos tópicos 3 a 6.
No tópico 3 (e-fls. 613/624), consta análise a respeito de contratos de mútuo que teriam
sido celebrados pela Impugnante.
Sobre as transações (fluxo de pagamento e recebimentos de empréstimos) entre a
Impugnante e a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL INC, apurou a autoridade
fiscal que também estariam envolvidas nas transferências outras entidades localizadas
em outros países como Portugal, Holanda sob o nome de Traffic Sports Internacional
Inc, conforme constaria em contratos de câmbio de e-fls. 614/617, sem documentação
que pudesse comprovar o mútuo. Apresenta tabela relacionando as transações
financeiras :
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Sobre as transações com as empresas JCI COMPONENTES LTDA – CNPJ
02.549.332/0001- 55, LUNAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA –
CNPJ 05.310.293/0001-27 e KEFLER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA – CNPJ
28.309.961/0001-00, informa a autoridade fiscal que não teriam vínculo direto com a
Impugnante, e que não teria sido comprovado o mútuo que justificaria as transferências
entre as companhias (falta de comprovante de pagamento de Imposto sobre Operações
Financeiras, falta de detalhamento das condições do empréstimo como juros, prazo de
pagamento a época, bem como dentre as parcelas pagas a parte do juros e principal).
Sobre as transações com a CONTINENTAL SPORTS MARKETING LTD – CNPJ
05.715.846/0001-21, informa a autoridade fiscal teria vínculo direto com a Impugnante,
e que não teria sido comprovado o mútuo que justificaria as transferências entre as
companhias (falta de comprovante de pagamento de Imposto sobre Operações
Financeiras, falta de detalhamento das condições do empréstimo como juros, prazo de
pagamento a época, bem como dentre as parcelas pagas a parte do juros e principal).
Sobre as transações com JOSÉ HAWILLA – CPF 071.852.358-04, informa a
autoridade fiscal a pessoa física seria sócia da Impugnante, e que não teria sido
comprovado o mútuo que justificaria as transferências entre as companhias (falta de
comprovante de pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras, falta de
detalhamento das condições do empréstimo como juros, prazo de pagamento a época,
bem como dentre as parcelas pagas a parte do juros e principal).
Sobre as transações com a T DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA
LTDA – CNPJ 07.641.050/0001-05, informa a autoridade fiscal teria vínculo direto
com a Impugnante, e que não teria sido comprovado o mútuo que justificaria as
transferências entre as companhias (falta de comprovante de pagamento de Imposto
sobre Operações Financeiras, falta de detalhamento das condições do empréstimo como
juros, prazo de pagamento a época, bem como dentre as parcelas pagas a parte do juros
e principal).
Nos tópicos “4 CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE NÃO JUSTIFICADOS" e "5
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NÃO JUSTIFICADOS", aduz a autoridade fiscal
que a Impugnante não teria apresentado comprovação das entradas e saídas de recursos
financeiros com documentos hábeis e idôneos.
Sobre os fatos, finaliza a autoridade fiscal, no tópico 6, discorrendo sobre a baixa do
ativo imobilizado “MC TOUR", aduzindo que caberia à Impugnante ter comprovado a
regular baixa do ativo.
A partir da análise dos fatos apresentados nos tópicos anteriores, a autoridade fiscal, no
tópico 7, relaciona as infrações tributárias que entendeu cabívei, com documentos
anexos de e-fls. 640/675. Foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins
e IRRF. Para o IRPJ e reflexos, foram tipificadas duas infrações: (1) presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, com fulcro no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, e (2) presunção de omissão de receitas de suprimento de caixa
por sócios e administradores, com fulcro no art. 282 do RIR/99. Para o IRRF, foi
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

tipificada a infração (3) pagamentos sem comprovação de causa ou a beneficiário não
identificado, com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Sobre a infração (1), entendeu a autoridade fiscal que a Impugnante a empresa não
logrou êxito em comprovar o recursos financeiro obtido/recebido via mútuo,
caracterizando assim, o fato gerador de omissão de Receita por presunção legal (e-fl.
629). Aduziu ainda que Além das entradas de recursos via mútuo, ocorreram outros
créditos conforme mencionado no item 3 esta fiscalização entende que a empresa não
logrou êxito em comprovar o recursos financeiro obtido/recebido via mútuo,
caracterizando assim, o fato gerador de omissão de Receita por presunção legal.
Entendeu que as transferências recebidas como mútuos não comprovados
caracterizariam a omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Sobre a infração (2), entendeu a autoridade fiscal que os valores transferidos aos sócios
CONTINENTAL SPORTS MARKETING LTD – CNPJ 05.715.846/0001-21 e JOSÉ
HAWILLA – CPF 071.852.358-04, uma vez não comprovado o mútuo, tratariam de
suprimento de recursos fornecidos a administradores e sócios, restando demonstrado o
tipo previsto no art. 282 do RIR/99.
Sobre a infração (3), tratou a autoridade fiscal dos recursos transferidos a títulos de
pagamentos oriundos de mútuos não comprovados para a TRAFFIC SPORTS
INTERNATIONAL INC, e T DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA
LTDA e JOSÉ HAWILLA, tendo restado tipificada a incidência no art. 61 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 (IRRF - pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado).
A autoridade fiscal decidiu qualificar a multa de ofício (150%), por entender pela
ocorrência de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964).
Sobre os prejuízos de exercícios anteriores, entendeu que a Impugnante, apesar de
intimada, não logrou comprovar os saldos das contas referentes a Lucros Acumulados e
Prejuízos Acumulados. Assim, não considerou os saldos de prejuízos na apuração da
base de cálculo dos tributos lançados de ofício.
Foram relacionadas como responsáveis tributários CONTINENTAL SPORTS
MARKETING LTD. (CNPJ 05.715.846/0001-21), STEFANO DE MENEZES
HAWILLA (CPF 307.001.768-10), RAFAEL DE MENEZES HAWILLA (CPF
352.248.698-62) e JOSÉ HAWILLA (CPF 071.852.358-04), com base no art. 124, inc.
I do CTN, vez que teria restado demonstrado o abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador.
A Impugnante tomou ciência dos autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF)
em 01/09/2020 (e-fl. 687), tendo sido apresentada impugnação (e-fls. 695/790) em
29/09/2020.
Discorre sobre a tempestividade no tópico 1 e preliminarmente, no tópico 2, sobre a
precariedade do trabalho fiscal e a necessidade de cancelamento dos autos de infração.
Aduz que as constatações do Termo de Verificação Fiscal não teriam esgotado o
aprofundamento fático que se espera dos procedimentos de fiscalização, e que para
todas as acusações e alegações fiscais não haveria o devido respaldo fático probatório
que justificasse a subsunção dos fatos às normas apontadas no relatório que acompanha
os autos de infração. Entende que teriam ocorrido equívocos de premissa em razão tanto
da falta de investigação dos fatos como da análise precária, ou mesmo ausência, e que
inúmeras respostas e documentos fornecidos teriam sido ignorados sem qualquer
justificativa. Alega que teria ocorrido falta de razoabilidade na recusa à última resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 03, de 2019 protocolizada em 21/08/2020 sob
alegação de que o pedido para prorrogação do prazo estaria indeferido, ignorando a
situação da pandemia provocada pelo COVID que teria dificultado o acesso imediato a
todas as informações solicitadas. Discorre que mesmo sistemas internos da RFB teriam
sido ignorados, para a apuração dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa de CSLL. Tais irregularidades tornariam imprestável o lançamento fiscal, vez
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

que estaria desprovido da identificação da ocorrência do fato gerador, da base de cálculo
e alíquotas aplicáveis, como previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Aduz que não haveria na autuação fiscal uma única linha que justificasse a qualificação
da multa de ofício (150%) ou a imputação de responsabilidade solidária aos sócios e
administradores da empresa. Aduz que teria havido açodamento por parte dos agentes
responsáveis para concluir o procedimento de investigação, o que teria ensejado
inúmeros vícios que maculam a validade do lançamento, seja por ausência de
motivação, seja pela falta de aprofundamento fático-probatório, seja, ainda, pelos
diversos erros de premissa, com afronta ao art. 142 do CTN, arts. 2o, 38 e 50 da Lei n.
9784, de 29.1.1999, e arts. 9o, 10 e 59, inciso II, todos do Decreto n. 70.235, de 1972.
impugnante. fiscalização.
Em relação ao mérito, a impugnação foi estruturada nos seguintes tópicos:3. As razões
que justificam a reforma do Termo de Verificação Fiscal.3.1. Omissão de receitas:
depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada pela impugnante.
3.1.1. As operações de mútuo e os documentos apresentados durante o procedimento de
fiscalização.
3.1.2. As operações de mútuo questionadas pela fiscalização.
a) Traffic Sports International Inc.
b) JCI Componentes Ltda.
c) T. Desenvolvimento e Educação Esportiva Ltda
3.1.3. Os demais depósitos bancários objeto de autuação
a) A cédula de crédito bancário junto ao Itaú Unibanco S.Ab) O reembolso de despesas
no valor de R$ 1.260.000,00, de 27.1.2015c) Os reembolsos de despesas nos valores de
R$ 43.941,3, de 11.3.2015, e R$ 49.459,81, de 27.7.2016
d) Os valores recebidos de Klefer Produções e Promoções Ltda.e) Os dividendos
recebidos de TV Bauru S.A. e TV São José do Rio Preto S.Af) Adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC)g) Adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC)h) Transferências entre contas de mesma titularidade3.1.4. Omissão de receitas:
suprimento de caixa por sócio ou administrador.a) O contrato de mútuo com o Sr. José
Hawilla.b) O contrato de mútuo com Continental Sports Marketing Ltd.
3.1.5. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSL desconsiderados pela
fiscalização.
3.1.6 Os saldos de prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSL
correspondem a períodos já decaídos.
3.2. Os pagamentos cujas causas ou contabilizações não foram comprovados pela
impugnante
3.2.1. O art. 61 da Lei n. 8981 e o IRRF sob a alíquota de 35%.
3.2.2. Os pagamentos cuja causa/beneficiário não teriam sido comprovados.
a) O contrato de mútuo com Traffic Sports International Inc.
b) O contrato de mútuo com Klefer Produções e Promoções Ltda.
c) O contrato de conta corrente com T. Desenvolvimento e Educação Esportiva Ltda.
d) O contrato de conta corrente com Transcom Sistema de Comunicação Ltda.
e) A cédula de crédito bancário junto ao Itaú Unibanco S.A.
f) O pagamento para Hospitality Travel BR Viagens Ltda
g) O acordo firmado entre a impugnante, Song Participações S.A. e Plan Produções
Ltda.
3.3. Baixa de ativo imobilizado – MC Tour
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

3.4. A inaplicabilidade da multa qualificada de 150%
3.4.1. A inexistência de conduta dolosa da impugnante
3.4.2. As súmulas do CARF sobre o tema também confirmam a impossibilidade de
qualificar a penalidade no presente caso.
3.4.3. A jurisprudência administrativa mais uma vez rechaça a pretensão do fisco no
presente caso.
3.4.4. A impossibilidade de aplicação do art. 674 do RIR/99 em conjunto com a multa
de ofício: dupla penalidade pelo mesmo fato.
Ao final, no tópico 4 (Pedido), a Contribuinte requer:
- pelo conhecimento e o integral provimento da presente defesa, a fim de que se
reconheça a precariedade do trabalho fiscal e os diversos vícios insanáveis acima
listados, o que implica o cancelamento dos autos de infração;
- caso assim não se entenda, pelo provimento da impugnação, reconhecendo-se que
todas as operações questionadas restaram devidamente comprovadas, afastando-se a
acusação de omissão de receitas e de pagamentos cuja causa/beneficiário não teriam
sido confirmados;
- outrossim, pelo cancelamento da multa qualificada, tendo em vista a situação objeto
destes autos não autoriza a imposição desta penalidade, inclusive em razão da ausência
de comprovação de qualquer conduta dolosa praticada pela impugnante e seus sócios e
administradores;
- na remota hipótese de ser mantida a autuação de IRRF, no todo ou em parte, requer-se
o cancelamento da respectiva multa de ofício, dada a evidente duplicidade de
penalidades sobre os mesmos fatos;
- subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos acima, o que se admite
apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos juros de mora
sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430, somente autoriza a
incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o tratam
minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros sobre elas, e
que interpretação conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN evidência a inexistência de
fundamento legal para a incidência dos juros de mora sobre os valores relativos à multa
de ofício;
- pela produção de todas as provas admitidas em direito, bem como a realização de
eventuais diligência e perícias, nos termos e para os efeitos dos arts. 16 e 18 do Decreto
n. 70235, em respeito ao princípio da verdade material.
Informa que em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, não estaria questionando
judicialmente a matéria discutida nos presentes autos.
Os responsáveis tributários tomaram ciências dos autos de infração conforme quadro na
sequência:

Foi apresentada impugnação conjunta pelos responsáveis tributários (e-fls. 1286/1308)
em 29/09/2020, estruturada nos seguintes tópicos:
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

1. Tempestividade
2. Os fatos.
3. Preliminarmente: a falha na motivação a respeito da responsabilidade solidária e o
cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa.
4. A Impossibilidade da aplicação do art. 124, inciso I, do CTN, para imputação de
sujeição passiva a sócios ou administradores de sociedade.
5. Improcedência da autuação lavrada contra a TRAFFIC
Ao final, no tópico 6 (Pedido), os responsáveis tributários vem requerer:
- pelo conhecimento e provimento da impugnação, a fim de que seja declarada a
nulidade dos autos de infração, por carência de fundamentação e cerceamento de defesa,
sob pena de contrariedade ao art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784, de
1999TT e aos arts. 9o, 10 e 59, inciso II do Decreto no 70.235, de 1972;
- caso assim não se entenda, no mérito, pelo provimento integral da presente defesa, a
fim de que seja determinada a exclusão dos Impugnantes do rol de responsáveis
solidários, seja (a) pela impossibilidade da utilização do art. 124, inciso I, do CTN, para
a imputação de sujeição passiva a terceiros, seja (b) pela inexistência, no caso, de
interesse comum “por ato ilícito”, na forma exigida pelo Parecer Normativo Cosit n.
4/18, seja, ainda, (c) pela ausência de comprovação de qualquer conduta dolosa e
individualizada pelos agentes fiscais relacionada com os impugnantes;
- subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a responsabilização cima, que a
responsabilidade dos impugnantes seja limitada ao montante do crédito tributário em
relação ao qual se tenha comprovado a existência de interesse comum, na forma do art.
124, inciso I, do CTN;
- para provar o alegado, pela produção de todas as provas em Direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de diligências, nos termos dos arts. 16 e
18 do Decreto n. 70.235, de 1972, caso sejam necessárias, a fim de que seja apurada a
verdade material dos fatos.
Informam os responsáveis tributários que em atenção ao disposto no art. 16, inciso V,
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005,
não estariam questionando judicialmente a matéria discutida nos presentes autos.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 01, proferiu o v. acórdão a quo com o seguinte
resultado.
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação apresentada por TRAFFIC ASSESSORIA E
COMUNICACOES LTDA e procedente a impugnação apresentada por
CONTINENTAL SPORTS MARKETING LTD., STEFANO DE MENEZES
HAWILLA, RAFAEL DE MENEZES HAWILLA e JOSÉ HAWILLA, nos termos do
presente voto.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
A procedência parcial da impugnação apresentada pela Recorrente TRAFFIC
ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA, se deu no sentido de exonerar o crédito tributário
constituído pelos lançaemntos de ofício, mantendo-se na base de cálculo apurada nos
lançamentos de ofício (1) para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins os valores relativos ao suprimento
caixa por sócios efetuado em 24/06/2016 de R$17.500.000,00, e (2) para o PIS e a Cofins o valor
de R$3.513.640,44 da data 31/12/2015, todos com a multa de ofício de 75%.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em sede de preliminar: (i) a
precariedade do trabalho fiscal e a necessidade de cancelamento dos autos de infração; e (ii) a
nulidade da autuação da contribuição ao PIS e da Cofins.
No mérito, alega que a infração de omissão de receita não merece subsistir e passa
a apresentar argumentos e provas para comprovação dos contratos de mútuo firmados com seus
sócios, Sr. José Hawilla e Continental Sports Marketing.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra acórdão 101-
006.668 – 8a Turma da DRJ01, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela Recorrente TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA. e totalmente
procedente a impugnação apresentada pelos responsáveis solidários CONTINENTAL SPORTS
MARKETING LTD., STEFANO DE MENEZES HAWILLA, RAFAEL DE MENEZES HAWILLA
e JOSÉ HAWILLA.
Considerando que o crédito tributário exonerado pela decisão de primeira
instância ultrapassa o valor de alçada para conhecimento do recurso de ofício, entendo que este
deve ser conhecido. Da mesma forma, o recurso voluntário deve ser igualmente conhecido, por
ser tempestivo e preencher os pressupostos de admissibilidade. Sendo caso de conhecimento dos
recursos voluntário e de ofício, passo a analisar as matérias envolvidas.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente suscita duas preliminares de nulidade, alegando: (i) a precariedade
do trabalho fiscal e a necessidade de cancelamento dos autos de infração; e (ii) a nulidade da
autuação da contribuição ao PIS e da Cofins.
No mérito, alega que a infração de omissão de receita não merece subsistir e passa
a apresentar argumentos e provas para comprovação dos contratos de mútuo firmados com seus
sócios, Sr. José Hawilla e Continental Sports Marketing e, ainda, a insurge-se contra a aplicação
de juros de mora sobre multa de ofício.

Preliminares
Alegada precariedade do trabalho fiscal

A Recorrente alega que o trabalho fiscal apresenta vários vícios que maculam a
validade da autuação. De acordo com a Recorrente:
as constatações do Termo de Verificação Fiscal não esgotam o aprofundamento fático
que se espera dos procedimentos de fiscalização. Conforme será demonstrado nestes
autos e confirmado em diversas passagens do v. acórdão, para todas as acusações e
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

alegações fiscais não há o devido respaldo fático probatório que justifique a subsunção
dos fatos às normas apontadas no relatório que acompanha os autos de infração;
há inúmeros equívocos de premissa consignados no Termo de Verificação Fiscal,
provenientes tanto da falta de investigação dos fatos, como da análise precária (senão da
ausência dela) dos documentos e informações disponibilizados pela recorrente durante o
procedimento de fiscalização;
inúmeras respostas, documentos e informações fornecidos durante a etapa de
fiscalização, embora recepcionados e até mesmo reproduzidos no relatório fiscal, foram
sumariamente ignorados sem qualquer justificativa para tanto. Da mesma forma,
diversos montantes questionados na autuação sequer foram objeto de termos de
intimação durante a etapa de fiscalização;
há inequívoca falta de razoabilidade dos agentes da RFB ao rejeitarem a última resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n. 03/2019, protocolizada pela recorrente em 21.8.2020,
sob a alegação de que o pedido de prorrogação de prazo para essa resposta teria sido
indeferido. Neste caso, os agentes ignoraram o pedido fundamentado apresentado pela
recorrente para justificar a concessão de prazo adicional para a apresentação da
resposta, notadamente a atual situação que assola o país decorrente da pandemia da
CODIV-19, o que inequivocamente dificultou o acesso imediato a todas as informações
solicitadas, muito embora todas elas tenham sido apresentadas ao fisco;
os agentes fiscais, além de ignorarem parte das respostas e documentos disponibilizados
pela recorrente, sequer consultaram as informações disponíveis nos bancos de dados da
própria RFB, não sendo crível que tais controles não sejam acessados pela fiscalização
antes da emissão dos autos de infração. Isso ocorreu, por exemplo, por ocasião da
alegação de que não foram comprovados os saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa da CSL de períodos anteriores, informações disponíveis em DIPJ, ECF
e SAPLI, documentos que estão nas bases de dados da RFB, como reconhece o v.
acórdão;
as irregularidades anteriormente apontadas resultaram em equívocos na quantificação da
matéria tributável, tornando imprestável o lançamento, eis que desprovido da
identificação da ocorrência do fato gerador, da base de cálculo e alíquotas aplicáveis,
como requer o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN); e
os agentes da RFB qualificaram a multa de ofício, em 150%, sob a rasa alegação de
sonegação fiscal praticada pela recorrente ao omitir receitas e não comprovar a origem
de determinados pagamentos. Da mesma forma, os agentes fiscais imputaram
responsabilidade solidária aos sócios e administradores da recorrente, sob a alegação de
abuso praticado por intermédio da pessoa jurídica. No entanto, não há uma única linha
no Termo de Verificação Fiscal que comprove o intuito doloso da recorrente ou a
prática de qualquer ato ilícito que pudesse justificar tais alegações, mais uma vez
comprovando a superficialidade do trabalho fiscal.
Conforme ao que se depreende dos tópicos transcritos acima, a alegada
precariedade do trabalho fiscal confunde-se com o exame de mérito. Em que pese o fato de
algumas irregularidades do trabalho fiscal terem sido reconhecidas na ocasião do julgamento da
impugnação, certo é que por serem várias as infrações apontadas pela Autoridade Fiscal, a
deficiência de fundamentação de uma das infrações não macula todo o trabalho fiscal.
Dessa forma, entendo que as alegações da Recorrente se confundem com o
próprio mérito de seu recurso, especialmente no que diz respeito ao necessário respaldo fático
probatório que justifique a subsunção dos fatos às normas apontadas no relatório fiscal.

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Nulidade da autuação da contribuição ao PIS e da Cofins.

Outra preliminar suscitada pela Recorrente é a nulidade dos autos de infração da
contribuição ao PIS e da Cofins, por vício material.
Em síntese a Recorrente alega que as contribuições foram apuradas pelo regime
cumulativa, quando o correto seria o regime não-cumulativo ao qual a Recorrente está obrigada
por estar submetida ao regime de apuração do lucro real, nos termos do que dispõe o art. 8o, da
Lei no 10.637/2002 e art. 10 da Lei no 10.833/2003.
Para comprovar as suas alegações, a Recorrente apresenta suas DCTFs e EFD-
Contribuições (fls. 1498 – 1669), que confirmam que a Recorrente estava sujeito ao lucro real
nos anos-calendário de 2015 e 2016 e, consequentemente, submetida à apuração da contribuição
ao PIS e da Cofins pelo regime não-cumulativo.
No entanto, conforme ao que se verifica dos autos de infração de fls. 32-57, não
estão fundamentados nas disposições das Leis no 10.637/2002 e n. 10.833/2003, que tratam do
regime não-cumulativo, mas nos dispositivos da Lei no 9.718/1998.
Mas não é só. Além de fundamentar a autuação na legislação aplicável ao regime
cumulativo das referidas contribuições, a Autoridade Fiscal também apurou os créditos
tributários pela incidência cumulativa padrão, aplicando as alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente à contribuição ao PIS e à Cofins.
Mesmo tendo sido aplicadas alíquotas menores do que as que seriam devidas na
apuração pela sistemática não-cumulativa, entendo que as autuações não resistem à alegação de
nulidade, tendo em vista que estão eivadas de vício material na quantificação dos créditos
tributários e fundamentação do lançamento.
Em caso semelhante de relatoria da Conselheira Semírames de Oliveira Duro, no
qual se discutia a incorreta aplicação de alíquotas do regime não-cumulativo da contribuição ao
PIS e da Cofins, quando o correto seria a utilização das alíquotas do regime cumulativo, este
Conselho entendeu por bem anular o lançamento por vício material. Trata-se do acórdão no
3301-006.057, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM
ALÍQUOTAS
DO
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CONTRIBUINTE
SUJEITO AO REGIME CUMULATIVO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos
critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo
do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico
tributário” no antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta
pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de
tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e
alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao
critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto
legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é
insanável.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente quando alega a presença de
vício material a macular as autuações. No entanto, por vislumbrar a possibilidade de julgar o
mérito a favor da Recorrente, deixarei de pronunciá-la, nos termos do que dispõe o art. 59, § 3o,
do Decreto no 70.235/1972.

MÉRITO
Omissão de receitas: suprimento de caixa por sócio ou administrador
A Fiscalização considerou que os contratos de mútuo firmados entre a Recorrente
e os seus sócios, Sr. José Hawilla e Continental Sports Marketing, não teriam sido comprovados
durante o procedimento de fiscalização.
Tendo em vista a ausência de documentos sobre essas operações, a Fiscalização
considerou que houve omissão de receita sobre os valores provenientes destes contratos, nos
termos do art. 282 do então vigente RIR/99, que assim estabelece:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas
Relativamente ao contrato firmado com o Sr. José Hawilla, aduz a Fiscalização
que:
A pessoa física é sócia da empresa fruto objeto como contratos e outros documentos.
Não há como comprovar o saldo anterior em aberto, não foi juntado comprovante de
pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras, nem houve o detalhamento das
condições do empréstimo como juros, prazo de pagamento a época, bem como dentre as
parcelas pagas a parte do juros e principal. De acordo com a tabela entregue só foi feita
uma provisão irrisória referente ao Mútuo desta fiscalização. Não foram juntados outros
documentos que comprovariam a operação
A Recorrente, em 24/06/2016, firmou contrato de mútuo com o seu então
sócio/administrador Sr. José Hawilla, com o objetivo de obter recursos no montante de R$
17.500.000,00, tendo, inclusive, provisionado juros decorrentes desse contrato na conta contábil
202010209.
Relativamente ao efetivo recebimento do valor de R$ 17.500.000,00, o extrato
bancário juntado às fls. 415 demonstra o seu recebimento pela Recorrente em 24/06/2016. Mas
não é só. Para reforçar o conjunto probatório, a Recorrente apresentou, também a Declaração de
Ajuste Anual do Sr. José Hawilla, demonstrando a declaração do crédito de R$ 17.500.000,00
decorrente do referido contrato de mútuo firmado com a Recorrente.
Ademais disso, a Recorrente instruiu a sua impugnação com a cópia do aludido
contrato de mútuo (fls. 1113-1116), com reconhecimento de firma em data contemporânea à
assinatura do contrato.
Ao analisar o contrato de mútuo e as provas citadas acima, a DRJ ponderou que o
pretendido afastamento da presunção de omissão de receitas não dependia apenas da
comprovação da transferência efetuada pelo sócio, sendo necessária a demonstração da
capacidade econômica financeira do sócio e se os rendimentos de R$ 17.500.000,00 objeto do
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

contrato de mútuo foram obtidos em decorrência de atividades não correlacionadas à empresa
beneficiária do aporte. Veja-se:
E, no contrato de mútuo celebrado (e-fls. 1113/1116), consta o acordo no qual foi
disponibilizado o crédito de R$17.500.000,00 à Impugnante mediante transferência
bancária, com devolução de recursos corrigida ao percentual de 1% ao ano.
De fato, o contrato de mútuo foi celebrado nos termos informados pela Impugnante.
Consta a devida identificação das partes, do valor a ser transferido (Cláusula Primeira),
da vigência (Cláusula Segunda) e do pagamento e juros aplicáveis, de 1% ao ano
(Cláusula Terceira).
Consta ainda nos autos folhas do Razão Analítico, da conta contábil 2.02.01.02 -
CONTAS A PAGAR DE EMPRESAS LIGADAS, e registro do mútuo concedido, em
24/06/2016 no valor de R$17.500.000,00, e provisões efetuadas ao final de cada mês. A
título de exemplo, consta lançamento de provisão de 30/09/2016, com a descrição
“PROVISAO JUROS REF. PERIODO 01/09/16 A 30/09/16 - MUTUO JH (R$
17,5M)", no valor de R$14.544,23. Trata-se de 0,083% do montante de
R$17.500.000,00. Multiplicando-se 0,083% vezes 12 (a taxa é de juros anuais de 1%),
encontra-se o valor de 0,997% ao ano. Ou seja, os registros contábeis correspondem ao
acerto celebrado em contrato, de pagamento de juros ao ano de 1%.
Ocorre que, não obstante as comprovações relativas à efetividade de entrega dos
recursos, não restou demonstrada a origem dos recursos, ou seja, a capacidade
econômico/financeira do acionista em transferir, para a empresa, o valor de
R$17.500.000,00, e tampouco se tais rendimentos foram auferidos em decorrência de
atividades não correlacionadas à empresa beneficiária do aporte.
Isso porque, como dito, a presunção legal em debate vem precisamente combater
operações decorrentes do caixa 2, que se concretizam mediante aporte na empresa de
recursos de origem indeterminada por meio de sócios. Quando a lei prescreve que deve
ser determinada a origem dos recursos, a verificação não se restringe ao aspecto formal,
qual seja, mera demonstração de que a transferência dos recursos para a pessoa jurídica
teria sido realizada, de fato, pelo sócio pessoa física.
Cabe ainda a verificação da (1) efetiva capacidade econômica e financeria do sócio, que
deve demonstrar que os recursos que foram aportados na empresa tiveram origem lícita,
e não mediante rendimentos auferidos por operações não contabilizadas e injustificadas,
e que (2) os recursos foram auferidos em operações que não dizem respeito à
empresa que recebeu o aporte, ou seja, que os recursos tiveram origem
externa e lícita, sem nenhuma vinculação com as atividades da Impugnante.
Restaria esvaziada a presunção legal caso se admitisse que a origem dos recursos
tratasse apenas da identificação da transferência efetuada pelo sócio. Ora, o aspecto
nuclear da demonstração da origem dos recursos é precisamente comprovar que os
ingressos decorreram de atividade regulares, legais, e devidamente declaradas por meio
das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
A matéria foi objeto de julgados no CARF, tendo sido editada a Súmula no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(...)
E, no caso concreto, não restou justificado em que circunstâncias o sócio auferiu o valor
de R$17.500.000,00 que foi transferido para a Impugnante. Não se demonstrou (1) se o
sócio tem efetivamente capacidade econômico/financeira, e (2) tampouco que os
recursos foram auferidos como resultado de operações regulares de uma outra
fonte, diferente da empresa que recebeu o aporte financeiro (a Impugnante).
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Portanto, a impugnação não logrou desconstituir a presunção legal, relativa ao ingresso
de R$17.500.000,00 em 24/06/2016.
Cabe ser mantido, dessa maneira, na base de cálculo do lançamento fiscal de suprimento
de caixa o valor de R$17.500.000,00, data 24/06/2016. Aplica-se aos reflexos (CSLL,
PIS e Cofins) o decidido pelo IRPJ, por decorrer do mesmo suporte fático e elementos
de prova.
Assim, buscando dialogar com a decisão recorrida, a Recorrente apontou que a
Declaração de Ajuste Anual do Sr. José Hawilla relativa ao ano-calendário de 2016 (fls. 1098-
1108) demonstra a sua capacidade econômica para firmar o contrato de mútuo com a Recorrente,
no valor de R$ 17.500.000,00.
De fato, a referida Declaração de Ajuste Anual demonstra que o Recorrente
auferiu, no ano-calendário de 2016, rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 24.487.643,52),
bem como os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (R$ 1.396.194,71).
Dentre os rendimentos isentos e não tributáveis mencionados acima estão os
dividendos recebidos pelo Sr. José Hawilla e pagos pela empresa JCI Componentes Ltda. (CNPJ
02.549.332/0001-55), no valor de R$ 24.400.000,00.
Prosseguindo no diálogo com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou cópia
do extrato bancário do Sr. José Hawilla comprovando recebimento de (a) R$ 19.800.000,00, em
23/02/2016 (fls. 1672); (b) R$ 1.900.000,00, em 30/03/2016 (fls. 1673); e (c) R$ 1.500.000,00,
em 12/12/2016 (fls. 1682).
Dessa forma, está comprovado que na data da transferência bancária efetuada pelo
Sr. José Hawilla por força do contrato de mútuo firmado com a Recorrente, o Sócio dispunha de
recursos suficientes e necessários em sua conta bancária para honrar as obrigações assumidas.
Ademais disso, a Recorrente teve a cautela de apresentar documentos com o
propósito de comprovar a natureza dos montantes recebidos pelo Sr. José Hawilla a título de
dividendos. Nesse sentido, apresentou com seu recurso voluntário:
cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício da JCI
Componentes Ltda., ambos do período de janeiro a dezembro de 2016, indicando lucros
e prejuízos acumulados em montante compatível com os dividendos distribuídos (fls
1686 - 1687);
cópia dos lançamentos contábeis daquela sociedade, confirmando o pagamento dos
dividendos supracitados ao Sr. José Hawilla (fls. 1689 – 1691); e
cópia do Livro Diário, extraído da plataforma SPED, confirmando mais uma vez o
pagamento dos dividendos ao Sr. José Hawilla, em valores e datas compatíveis com os
extratos bancários (fls. 1693 - 1786).
Entendo que o conjunto fático probatório descrito acima é suficiente para afastar a
presunção de omissão de receitas, uma vez que estão presentes os requisitos previstos na Súmula
CARF no 95.
Súmula CARF no 95
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Dessa forma, estando demonstradas a origem e efetividade da entrega dos
recursos, deve ser dado provimento ao recurso voluntário nesta parte para afastar autuação
relativamente aos valores de R$ 17.500.000,00 recebidos do Sr. José Hawilla a título de mútuo.
Contrato de mútuo firmado com Continental Sports Marketing Ltd.
De início, deve-se dizer que as autuações de IRPJ e CSLL decorrentes da suposta
omissão de receitas relativa ao contrato em referência foi cancelada pela DRJ, de modo que
remanesceriam em disputa, apenas, os créditos tributários da contribuição ao PIS e da Cofins.
Já expus linhas acima, razões pelas quais considero que os autos de infração
padecem do vício de nulidade material. De toda forma, por considerar que também assiste razão
no mérito do seu recurso, passarei a examinar as demais razões apresentadas pela Recorrente
para extinção dos créditos tributários da contribuição ao PIS e da Cofins, nos termos do que
dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente demonstrou que firmou contrato de mútuo com Continental Sports
Marketing Ltd. em 01/12/2010 (fls. 1128-1131), por meio do qual a Recorrente recebeu uma
linha de crédito no valor de R$ 100.000.000,00.
Demonstrou, ainda, que o valor de R$ 3.513.640,44 tido como receita omitida
refere-se ao perdão da dívida relativa ao referido contrato, em 31/12/2015, o que justificou o não
pagamento destes valores pela Recorrente, na condição de mutuária.
Em sede de impugnação a Recorrente esclareceu que ofereceu o referido montante
à tributação do IRPJ e CSLL, conduta que assim justifica:
A recorrente procedeu dessa forma, não porque o perdão de dívida tem natureza de
receita, mas, sim, porque sua baixa do passivo, contabilmente, tem como contrapartida o
lançamento a crédito do resultado, compondo o lucro líquido, que é ponto de partida da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Dessa forma, a DRJ entendeu por bem cancelar os autos de infração de IRPJ e
CSLL sobre essa operação:
Diante da constatação de que se trata de receita decorrente de perdão de dívida, que
efetivamente integrou a base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL encaminhada
pela Impugnante, não há que se falar em lançamento de ofício para o IRPJ e a CSLL.
De fato, caso fosse mantido o lançamento em discussão (R$3.513.640,44, de
31/12/2015), restaria concretizada uma duplicidade de exação.
Pelas provas trazidas aos autos, resta desconstituída a presunção legal, vez que incidente
sobre materialidade cujo lançamento já havia sido efetuado por homologação pela
Impugnante.
Cabe ser afastado, portanto, o lançamento fiscal de suprimento de caixa no valor de
R$3.513.640,44, data 31/12/2015, relativo ao IRPJ e a CSLL.
Por outro lado, diante do não oferecimento desse montante à tributação da
contribuição ao PIS e da Cofins, a DRJ manteve os lançamentos, por entender que o perdão da
dívida representa receita para fins de incidência das referidas contribuições.
Entendo que merece reforma o acórdão recorrido. Isso porque o perdão de dívidas
não se enquadra no conceito de receita, por não se tratar de ingresso financeiro que corresponda
a um elemento novo e positivo.
Esse foi o entendimento adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, ao proferir o acórdão no 3402-004.002, assim ementado.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
(...)
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE
PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se confunde
com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais. Na esteira da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser definida como o
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições. A mera redução de passivo, conquanto seja
relevante para apuração de variação do patrimônio líquido, não se caracteriza como
receita tributável pelo PIS e Cofins, por não se tratar de ingresso financeiro.
O voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, que entendeu, em síntese, que o perdão de dívidas jamais poderia ser tratado com o receita
para fins de tributação por não configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas
eliminação de um comprometimento patrimonial existente.
Abaixo transcrevo a fundamentação do referido voto vencedor, que adoto como
razões de decidir.
28. De fato, a fiscalização apontou precisamente um dispositivo de pronunciamento do
Conselho Federal de Contabilidade que se presta a definir a receita, mas olvidou em
distinguir que se trata de um reconhecimento de receita "na demonstração do
resultado". Trata-se de um escopo específico e distinto do reconhecimento de receita
para fins de tributação, como expressamente reconhecimento no item 8A do
Pronunciamento CPC no 30, verbis:
8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das
receitas conforme conceituadas neste Pronunciamento. A entidade deve fazer uso de
outras contas de controle interno, como “Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e
outros.
29. Como se vê, cai por terra o fundamento contábil da autuação a partir do
reconhecimento, pela própria contabilidade, da diversidade entre o conceito de receita
para fins de demonstração de resultado e para fins de cálculo das contribuições sociais
devidas tratam-se de finalidades absolutamente distintas que demandam registros
coerentes com seus próprios escopos.
30. Resta, ultrapassada a fronteira de um conceito contábil de receita, o enfrentamento
de um conceito constitucional e legal de receita para fins de determinação da hipótese
de incidência das contribuições sociais, bem como a delimitação de sua base de cálculo.
31. Em se tratando de um conceito utilizado pela Constituição Federal e com reflexos
nos textos do artigo 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que determinam a incidência
do PIS/Cofins não cumulativo sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, "independentemente de sua denominação ou classificação contábil".
32. Tal redação do dispositivo, como explica o Professor Marco Aurélio Greco, tem o
condão de desatrelar da contabilidade o conceito de receita gerando dois efeitos opostos,
mas complementares: de um lado, se contabilmente algo não está registrado como
receita, mas tem essa natureza, as contribuições devem incidir; de outro lado, se algo
está registrado contabilmente como receita, mas não tem essa natureza, não há
incidência das contribuições. Outro não foi o entendimento do Órgão Pleno do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 606.107/RS, sujeito à
sistemática de repercussão geral:
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado,
gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina
a tributação.
33. Como não poderia deixar de ser, não cabe nem deve caber ao Conselho Federal de
Contabilidade ou aos demais órgãos definidores de regras contábeis a definição da
hipótese de incidência dos tributos brasileiro, sob pena de subversão da sistemática
normativa de delimitação de competência pela Constituição e definição da incidência
pelas leis.
(...)
38. No caso em tela, resta claro que o perdão de dívida considerando aqui o
fundamento da fiscalização nunca poderia ser tratado como receita para fins de
tributação (apenas para fins de demonstração de resultado da empresa), por não
configurar ingresso. Ele não se integra ao patrimônio de forma inaugural não há
aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um comprometimento
patrimonial existente.
39. E mais, não se trata de uma distinção que estamos inaugurando aqui, mas sim de
elemento de discrímen não apenas consagrado jurisprudencialmente como também pela
própria legislação, que não se furtou, em diversas oportunidades, em deixar claro que a
eliminação de um passivo, conquanto represente um ganho, não deve ingressar na base
de cálculo do PIS e Cofins, como no artigo 1o, §3o, incisos V, "b", X e XII da Lei no
10637/02:
Art. 1o (...)
§ 3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
V - referentes a: b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, QUE NÃO REPRESENTEM INGRESSO DE NOVAS RECEITAS, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita;
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público;
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
40. A lei é categórica: sempre que estiver ausente o elemento de ingresso financeiro, o
"ganho" não pode se enquadrar na categoria de "receita tributável" quando muito, no
conceito de receita contábil para fins de demonstração do resultado.
Dessa forma, valores relativos ao perdão de dívida não devem compor a base de
cálculo do PIS e da Cofins e, portanto, o recurso voluntário merece ser provido neste ponto.
A Recorrente taz, ainda, um pleito relativo ao afastamento de juros de mora sobre
multa de ofício, tema já pacificado no âmbito deste Conselho, conforme Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

No entanto, mesmo sendo incabível, em se tratando de tese subsidiária, o referido
pedido da Recorrente fica prejudicado pelo provimento do recurso voluntário e, também, pelo
encaminhamento proposto ao recurso de ofício que se passa a analisar.

RECURSO DE OFÍCIO

Os demais créditos tributários foram exonerados pelo acórdão a quo. Os créditos
exonerados referem-se a: (i) omissão de receitas – depósitos de origem não comprovada; (ii)
omissão de receitas – suprimento de caixa por sócio; (iii) prejuízos de exercícios anteriores; (iv)
IRRF sobre pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado; (v) qualificação de multa de
ofício; e (vi) responsabilidade tributária dos sócios Continental Sports Marketing Ltd., Stefano
de Menezes Hawilla, Rafael de Menezes Hawilla e José Hawilla.

Omissão de receitas - depósitos bancários de origem não comprovada
O primeiro ponto no qual a impugnação foi julgada procedente diz respeito a
depósitos de origem não comprovada. Veja-se o que restou decidido no acórdão de impugnação.
1.2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O tópico 7.1 OMISSÃO DE RECEITA, faz remissão aos mútuos tratados no tópico 3,
para dizer que não teriam sido apresentados quaisquer contratos embasando as
operações financeiras de mútuo, descrevendo as condições, prazos, juros, multa e todos
os elementos necessários a operação, e que as empresas não apresentaram comprovante
de pagamento do Imposto de Operações Financeiras – IOF.
No caso, entendeu a autoridade fiscal pelo enquadramento na presunção de omissão de
receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, presunção legal de omissão de
receitas por depósitos de origem não comprovada. Transcrevo como a autoridade fiscal
fundamentou a imputação da infração:
MÚTUOS EMPRÉSTIMOS/CRÉDITOS INJUSTIFICADOS
Como já dito anteriormente foram informados diversos recebimentos a partir de
Mútuos/Empréstimos
com
as
seguintes
empresas
TRAFFIC
SPORTS
INTERNATIONAL INC, JOSÉ HAWILLA, CONTINENTAL SPORTS LTD,
TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL INC, TRAFFIC SPORTS EUROPE LDA,
TRAFFIC SPORTS EUROPE BV, KEFLER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA e
T DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA, que em nenhum
momento constaram no quadro societário da empresa fruto desta fiscalização.
Em relação a estas operações não foram apresentados quaisquer contratos embasando as
operações financeiras de mútuo, descrevendo as condições, prazos, juros, multa e todos
os elementos necessários a operação. Pelo que foi apresentado pela empresa as
condições de pagamento, em conjunto com a ausência juros, ou seja, a remuneração do
empréstimo.
A empresa também se manteve omissa na prestação de informações referentes ao item
14, alínea c, do Termo de Intimação 01/2019, em que se solicitou o comprovante de
pagamento do Imposto de Operações Financeiras (IOF) para cada empréstimo/mútuos
tomados.
“(...)14 - Especificamente nos casos envolvendo empréstimos, mútuos e transferência
entre empresaas vinculadas com recursos obtidos ou fornecidos de valor superior a R$
100.000,00, apresentar cópia dos seguintes documentos:
a) Contratos, bem como aditamentos ou alterações;
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

b) Comprovantes de recebimento ou pagamento das prestações;
c) Comprovantes de recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);
d) Planilha com as seguintes colunas: data de concessão do crédito, data de transferência
dos recursos, forma de transferência, nome do credor, CPF ou CNPJ do credor, nome do
devedor, CPF ou CNPJ do devedor, valor emprestado, valor já quitado, saldo a quitar,
data de liquidação, previsão de pagamento do saldo, IOF pago.(...)”
O mútuo de recursos financeiro entre pessoas jurídicas ou pessoas jurídicas e pessoa
física como operação de crédito para fins incidência do IOF, nos termos do art. 13 da
Lei no 9.779/1999:
Número do Processo 10240.002995/2008-30
Contribuinte JULIO CESAR FERNANDES MARTINS BONA CHE
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão
Relator(a) RAFAEL PANDOLFO N°Acórdão 2202-002.546
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, para excluir da omissão
apurada os valores de R$1.629.956,00 e R$212.000,00, nos anos-calendário 2004 e
2005. Vencido o Conselheiro Heitor de. Souza Lima Júnior. (Assinado digitalmente)
Antonio Lopo Martínez-Presidente em Exercício. (Assinado digitalmente) Rafael
Pandolfo - Relator. EDITADO EM: 29/05/2014 Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Heitor de Souza Lima Júnior (Suplente convocado), Rafael Pandolfo,
Márcio de Lacerda Martins (suplente convocado), Fabio Brun Goldschmidt, Pedro
Anan Júnior e Antonio Lopo Martinez (Presidente. Substituto).
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendârio: 2004, 2005
ARBITRAMENTO DE RENDIMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
-POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO RELATIVA Caracterizam-se como omissão de
receita ou de rendimento, os valores creditados em conta de depósito ou investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Trata-se, portanto, de. presunção legal que permite à
Fazenda tributar depósitos bancários sem origem e/ou tributação justificados, cabendo
prova em contrário por parte do contribuinte. Por se tratar de presunção relativa, o
contribuinte deve ser intimado regularmente. IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM.
MÚTUO.
COMPROVAÇÃO. O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado através de
registros ou provas que retratem o retorno do valor mutuado. Recurso voluntário
parcialmente provido.
Abaixo maiores informações em relação aos Mútuos.
“Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que
atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do
valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juro se de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor
do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais
desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente à administração
tributária. (PROCESSO 10283.720432/2006-69) ”
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Frente todo o exposto, esta fiscalização considera que a empresa não logrou êxito em
comprovar o recursos financeiro obtido/recebido via mútuo, caracterizando assim, o fato
gerador de omissão de Receita por presunção legal.
Além das entradas de recursos via mútuo, ocorreram outros créditos conforme
mencionado no item 3 esta fiscalização entende que a empresa não logrou êxito em
comprovar o recursos financeiro obtido/recebido via mútuo, caracterizando assim, o fato
gerador de omissão de Receita por presunção legal.
Sendo assim, enquadra-se as operações descritas como Mútuos como omissão de
receita, conforme detalhamos a seguir:
Segundo o art. 42 da lei n° 9.430/96 e o art. 849 do RIR/99, caracterizam omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira cuja origem o titular, pessoa física ou jurídica, quando
regularmente intimado, não consiga comprovar por meio de documentação hábil e
idônea.
As receitas ou rendimentos omitidos consideram-se auferidos ou recebidos no próprio
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Serão submetidos às normas de tributação específicas em vigor à época em que o
contribuinte os auferiu ou recebeu os valores cuja origem houver comprovado que não
tenham sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos.
Em relação aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular não consiga comprovar a
origem dos recursos utilizados como será tratado neste trabalho. Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art 42.
A omissão de receita ou de rendimento serão caracterizados dentre outros, em relação
aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida perante a
instituição financeira, no qual o titular, pessoa física ou jurídica quando regularmente
intimado, não seja possível a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, a
origem destes recursos. RIR/17, art. 849 e Lei n° 9.430/1996.
Para valores devidamente comprovados e não computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, será submetido às normas de
tributação específicas da legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
As presunções legais consistem em silogismos extraídos de presunções simples ou
comuns (originadas da vivência e do livre convencimento do aplicador da lei em caso
concreto) que passam a ser abrigadas pela lei. A diferença entre essas duas presunções é
de intensidade quanto ao valor probante. Enquanto a presunção simples pode carecer de
outros elementos para ter valor de prova, a presunção legal é prova constituída por si
mesma, desde que presentes os requisitos normativos.
A presunção legal pode ter intensidade absoluta (juris et de jure), não sendo desfeita
diante de prova em contrário, ou relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário,
mas revertendo o ônus a quem argumenta em outro sentido. A presunção comum, por
outro lado, sempre pode ser revertida por prova em contrário.(Grifos originais)
Transcrevo a norma em debate:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Maria Rita Ferragut (Presunções no Direito Tributário, 2a ed., 2005, p.123), discorre
sobre a estrutura lógica da presunção legal, que consiste em proposição individual no
qual se tem o fato antecedente ou indiciário provado de forma direta, e o fato indiciado
provado de forma indireta, conectados um ao outro por operador lógico.
Cabe ao Fisco produzir a prova da efetiva ocorrência do fato indiciário (antecedente),
que, por sua vez, por expressa previsão legal, autoriza inferir pela consumação do fato
indiciado, que se amolda perfeitamente à hipótese de incidência de determinada infração
tributária (omissão de receitas, no presente debate).
Assim, no caso, cabe ao Fisco fazer prova da ocorrência do fato indiciário, no caso, a
não comprovação da origem dos depósitos bancários mediante apresentação de
documentação hábil e idônea. Demonstrando-se a ocorrência do fato indiciário,
consuma-se o fato indiciado, a omissão de receitas. E, sendo uma presunção relativa,
pode ser desconstituída pelo acusado, mediante apresentação de prova direta apta a se
contrapor ao fato indiciário.
Nesse contexto, compete à autoridade fiscal comprovar, primeiro, a concretização do
fato indiciário (antecedente), que consiste em demonstrar que os depósitos bancários
que ingressaram na sua conta tem a origem comprovada.
O procedimento a ser adotado pela Fiscalização é prescrito no § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997) (Grifei)
Como se pode observar, a prova que compete ao Fisco para a ocorrência do fato
indiciário deve observar determinação legal.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Os ingressos nas contas correntes bancários não devem ser “colhidas” sem nenhum
critério, a partir de intimações genéricas sem qualquer discriminação de quais seriam os
valores sob investigação. Não há palavras vazias na lei, por isso, não por acaso, há
deteminação expressa de que os créditos serão analisados individualizadamente. No
caso de pessoa jurídica, não serão considerados os decorrentes de transferências de
outras contas da própria pessoa.
É evidente que cabe à autoridade fiscal, inicialmente, a partir do momento em que tem a
posse dos extratos bancários, elaborar uma relação, discriminando cada depósito
bancário, por data, valor, instituição financeira, de maneira individualizada. Na
sequência, a relação deve ser submetida à contribuinte, para que possa ter a
oportunidade de comprovar a origem dos valores, um a um.
Tutela-se a transparência na produção das provas para a construção do fato indiciário.
Não se mostra admissível submeter à contribuinte a comprovação de origem de valores
de maneira genérica, sem se demonstrar sequer que fatos (no caso, quais depósitos)
estão sendo objeto de fiscalização, sob pena de a construção de um processo
kafkaniano. O acusado não tem acesso sobre o que de fato está sendo acusado.
Assim, uma vez obtidos os extratos bancários, seja voluntariamente (por entrega
espontânea da autuada), seja por meio de requisição de informações financeiras junto às
instituições competentes, cabe a devida construção do fato indiciário. No caso, cabe à
Fiscalização elaborar planilha para demonstrar quais os fatos são objeto de acusação
fiscal. Reforça-se mais uma vez: os créditos devem ser analisados individualizadamente.
No caso dos autos, não foi o que ocorreu para a maioria dos depósitos bancários.
Consta intimação inicial no qual se determina:
1. Indicar pessoa responsável para acompanhar a Equipe da Receita Federal do Brasil na
Diligência, que se seguirá após a assinatura deste Termo.
2. Apresentar seus atos constitutivos e alterações posteriores.
3. Relacionar todas as contas de depósito e de investimento mantidas pelo intimado,
como titular ou cotitular, em instituições financeiras no Brasil e no exterior, indicando a
instituição financeira, a agência e o número de cada conta.
4. Esclarecer se, no período em exame, alguma dessas contas possuía mais de um titular
e, em caso afirmativo, documentar essa condição por meio da ficha cadastral ou de
declaração da instituição financeira.
5. Na hipótese de haver outorgado poderes a terceiros para movimentar algumas dessas
contas bancárias no período citado, apresentar o instrumento de procuração utilizado
com esse fim.
6. Apresentar os informes de rendimentos financeiros fornecidos pelas instituições
financeiras domiciliadas no País em cumprimento ao disposto no artigo 86 da Lei n°
8.981/1995.
7. Fornecer os extratos de todas as contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas
de poupança mantidas em instituições financeiras no Brasil e no exterior. Os extratos
devem ser apresentados em formato digital (planilha eletrônica) e conter a indicação da
origem e do destino dos recursos, nos moldes do leiaute definido na CARTA-
CIRCULAR N° 3.454, de 14/06/2010, do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Opcionalmente, o sujeito passivo poderá fornecer declaração expressa, assinada pelo
representante legal, com firma reconhecida em cartório, autorizando o acesso direto da
Secretaria da Receita Federal do Brasil às instituições financeiras, nos termos da Lei
Complementar n° 105, de 10/01/2001, artigo 1°, parágrafo 3°, inciso V, para fins de
obtenção das informações sobre a movimentação financeira.
8. Apresentar cópia de todos os contratos relativos a serviços prestados pela empresa em
epígrafe que apresentem valor anual superior a R$ 100.000,00, cópia das faturas
emitidas por tais serviços ou cessões, notas fiscais de serviço, e-mails, identificação das
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

contas contábeis e uma planilha com as seguintes colunas: nome do cliente, CPF ou
CNPJ do cliente, valor recebido, meio de pagamento e número da nota fiscal de serviço.
9. Apresentar cópia de todos os contratos relativos a serviços pagos a terceiros de valor
anual superior a R$ 50.000,00 e uma planilha com as seguintes colunas: nome do
prestador de serviço, CPF ou CNPJ do prestador de serviço, descrição básica do serviço
prestado, valor pago e data do pagamento.
10. Informar se, em razão de operações conjuntas, repassou a terceiros valores cuja
soma anual seja superior a R$ 50.000,00 e, em caso afirmativo, apresentar os
respectivos contratos e uma planilha com as seguintes colunas: nome da pessoa física ou
jurídica que enviou o recurso, seu CPF ou CNPJ, data do repasse, valor repassado,
nome do beneficiário final do recurso, seu CPF ou CNPJ.
11. No tocante aos valores recebidos de terceiros, discriminar os depósitos em espécie
ou cheque cuja soma anual supere R$ 50.000. A planilha deverá ter as seguintes
colunas: data do depósito, valor, descrição da origem, documento comprobatório, nome
da fonte pagadora e CPF ou CNPJ da fonte pagadora.
12. Discriminar os pagamentos feitos a terceiros por meio de saques em espécie,
mediante desconto de cheque ou não, cujo valor anual seja superior a R$ 10.000,00. A
planilha deverá ter as seguintes colunas: data da saída do recurso, valor pago, descrição
do motivo da saída, documento comprobatório, nome do beneficiário e CPF ou CNPJ
do beneficiário.
13. Comprovar, com documentação hábil e idônea, os saldos inicial e final das contas
contábeis abaixo e fornecer demonstrativo da composição desses saldos. O
demonstrativo deve identificar as operações que compõem os referidos saldos,
indicando quais foram liquidadas no decurso do período
(...)
Especificamente nos casos envolvendo empréstimos e mútuos com recursos obtidos ou
fornecidos de valor superior a R$ 1.000.000,00, apresentar os seguintes documentos:
a. Contratos, bem como aditamentos ou alterações;
b. Comprovantes de recebimento ou pagamento das prestações;
c. Comprovantes de recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);
d. Planilha com as seguintes colunas: data de concessão do crédito, data de transferência
dos recursos, forma de transferência, nome do credor, CPF ou CNPJ do credor, nome do
devedor, CPF ou CNPJ do devedor, valor emprestado, valor já quitado, saldo a quitar,
data de liquidação, previsão de pagamento do saldo, IOF pago.
15. Apresentar todos os documentos das operações de câmbio relativas à entrada de
receitas oriundas do exterior: contratos de câmbio, faturas ou invoices, avisos de ordem
de pagamento recebida do exterior, e-mails, etc.
16. Caso os recursos não tenham sido integralizados no País, apresentar documentos
que justifiquem a não integralização e atestem sua localização.
17. Informar se repatriou recursos financeiros do exterior amparado no Regime Especial
de Regularização Cambial e Tributária, instituído pela Lei de Repatriação de Recursos
(Lei n° 13.254/16). Em caso afirmativo, detalhar as operações que geraram os recursos
financeiros repatriados, apresentando os respectivos documentos.
18. Detalhar as operações que tenham envolvido empresas sediadas em paraísos fiscais,
nas quais possua participação societária ou não, comprovando por meio de documentos
e contratos a origem dos recursos e, em caso de empréstimos ou mútuos, apresentar os
documentos solicitados no item 13.
Apresentar ainda as seguintes informações relativas aos anos de 2015 e 2016:
a. Relação, com nome e CPF, dos jogadores de futebol que representou nesse período;
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

b. Relação, com nome e CPF, dos jogadores de futebol negociados nesse período em
cuja transferência tenha atuado como intermediário;
c. Relação, com nome e CPF, dos jogadores de futebol cujos direitos econômicos e/ou
de imagem detinha, no todo ou em parte.
Obviamente, na primeira intimação, como a Fiscalização ainda não teve acesso aos
extratos bancários, não poderia elaborar a relação individualizada dos créditos bancários
a serem objeto de investigação.
Eventual requisição de provas a respeito de contratos de mútuos e de outra natureza
mostra-se possível, contudo, há que se fazer uma correlação direta entre a presunção
legal e apreciação de outras provas diretas a serem produzidas nos autos.
Com base nas respostas encaminhadas pela Impugnante, foi encaminhada a segunda
intimação fiscal:
7. Fornecer os extratos de todas as contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas
de poupança mantidas em instituições financeiras no Brasil e no exterior. Os extratos
devem ser apresentados em formato digital (planilha eletrônica) e conter a indicação da
origem e do destino dos recursos, nos moldes do leiaute definido na CARTA-
CIRCULAR No 3.454, de 14/06/2010, do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Opcionalmente, o sujeito passivo poderá fornecer declaração expressa, assinada pelo
representante legal, com firma reconhecida em cartório, autorizando o acesso direto da
Secretaria da Receita Federal do Brasil às instituições financeiras, nos termos da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, artigo 1o, parágrafo 3o, inciso V, para fins de
obtenção das informações sobre a movimentação financeira.

Observação do pedido acima: apresentar no formato de planilha (excell) os dados
apresentados como extratos bancários em PDF, apenas os lançamentos acima de R$
10.000,00. Deverão constar as seguintes colunas:
- DATA/ DESCRIÇÃO EXTRATO BANCÁRIO/ VALOR/CRÉDITO OU DÉBITO
/CNPJ OU CPF / NOME / BREVE DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Complementando: CNPJ ou CPF / NOME / BREVE DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO.
Estas informações se referem a origem de recursos de terceiros ou destino a terceiros de
recursos financeiros.
Como se pode observar, não foi produzida pela Fiscalização a relação de depósitos
bancários sob investigação, de maneira individualizada, e requisição expressa à
Impugnante para demonstrar a origem dos depósitos bancários.
Na terceira intimação, há requisição expressa para comprovação da origem de
determinados depósitos bancários relacionados em quadro detalhado:
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Justificar de maneira detalhada com o máximo de documentos possíveis para amparar a
justificativa, lançamentos contábeis complementares, e caso, a receita já tenha sido
apropriada em outro ano-calendário, com relação aos créditos em suas contas-correntes,
conforme tabela abaixo.

Como se pode observar, apenas para os depósitos bancários relacionados na terceira
intimação, a autoridade fiscal efetuou a devida construção do fato indiciário.
Para os demais depósitos bancários, a autoridade fiscal faz referência sobre planilha
“45543477000151_RZ – C 2015 E 2016”, e anexa do Termo de Verificação Fiscal
extratos do Razão da conta 1010102 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA de e-fls.
640/675. E manifesta-se no tópico 4:
4 CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE NÃO JUSTIFICADOS
Conforme último o atendimento por parte da empresa parte dos créditos se mantiveram
injustificados, tendo sido solicitado dilação de prazo. Entretanto, após inúmeras dilações
deferidas, consideramos encerrado o prazo para atendimento. Sendo assim os valores
que a empresa não logrou êxito em apresentar a comprovação das entradas de recursos
financeiros com documentos hábeis e idôneos.
Como visto, os depósitos bancários objeto de lançamento com base no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, devem ser relacionados individualizadamente. Acusação genérica
trazida no tópico 4 não se mostra apta a concretizar o fato indiciário previsto na
presunção legal, em razão do descumprimento no disposto § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Os depósitos bancários contabilizados no Razão às e-fls. 640/675 deveriam ter sido
apresentados à Impugnante no decorrer da ação fiscal, de maneira individualizada,
requerendo-se a demonstração de origem mediante comprovação legal e idônea,
conforme previsão legal, e não relacionados ao final da autuação fiscal como “prova".
Portanto, apenas os depósitos bancários apresentados na terceira intimação atenderam o
procedimento previsto no § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
E analisando-se a planilha de depósitos individualizados da terceira intimação, constata-
se que foram objeto de lançamento fiscal (e-fls. 07/08 do auto de infração de IRPJ)
apenas os depósitos bancários assinalados em amarelo:

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Os valores assinalados em amarelo correspondem aos seguintes depósitos
bancários:

Os demais valores não foram objeto de intimação individualizada pela
Fiscalização. Não há nenhuma correspondência de datas e valores com a relação trazida pelo
auto de infração às e-fls. 7/8. Assim, são lançamentos improcedentes, em razão do
descumprimento no disposto § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e devem ser afastados da
autuação fiscal.
Remanescem, portanto, para apreciação no mérito, os depósitos bancários
relacionados no Quadro 2, cujo lançamento fiscal atendeu aos requisitos previstos no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996,
Passo ao exame do mérito.
Sobre o lançamento de 10/04/2015, de R$1.000.000,00, a título de DIVIDENDOS
COPA BR 2015, manifestou-se a Impugnante que se trata de recebimento referente a contrato de
parceria para exploração comercial do evento Copa Brasil, edições de 2013 a 2022. Inclusive,
teria prestado o esclarecimento em resposta ao termo de intimação de 13/07/2020, e que na
realidade teriam sido dois recebimentos:
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Aduz a Impugnante que seria detentora legítima dos diretos de exploração comercial de
transmissão por televisão aberta e fechada e quaisquer outras mídias existentes, e que a
KLEFER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA também seria detentora dos mesmos
direitos para as edições de 2015 a 2022, razão pela qual foi firmado contrato
constituindo parceria comercial para exploração conjunta dos direitos distribuídos na
proporção de 50% para cada um dos detentores. Esclarece que, após deduções, inclusive
tributação aplicável, o resultado financeiro líquido seria repassado por meio de depósito
bancário. Discorre a Impugnante que, não obstante o esclarecimento prestado, a
autoridade autuante ignorou o fato e efetuou o lançamento, contudo, apenas para o valor
de R$1.000.000,00, agindo de forma contraditória, vez que acatou a justificativa para o
valor de R$1.500.000,00. Transcrevo excerto da impugnação:
De fato, inexiste qualquer questionamento fiscal sobre essa prova. Até porque,
conforme mencionado anteriormente, no curso do procedimento fiscal os agentes
questionaram a comprovação documental do crédito de R$ 1.000.000,00, em 10.4.2015,
bem como do montante de R$ 1.500.000,00, em 15.5.2015. A justificativa apresentada
pela impugnante, conforme trecho acima transcrito, é exatamente a mesma para ambos
os depósitos.
Contudo, sem apresentar qualquer justificativa em seu relatório, os agentes
consideraram o primeiro valor como supostamente não comprovado pela impugnante, a
despeito de terem reconhecido a prova apresentada para o segundo crédito em conta
bancária.
De fato, apreciando o contrato acostado às e-fls. 1052/1064, e extrato do razão de e-fl.
1065, constata-se a existência de acordo celebrado entre a Impugnante e a KLEFER
PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA, celebrado em 15 de agosto de 2012.
A cláusula 6.3 dispõe sobre o “Resultado Financeiro Líquido”, que seria a apuração do
seguinte resultado:
(+) Receita Bruta efetivamente recebida;
(-) impostos sobre faturamento. Cada parte suporta 14,5% dos impostos sobre
faturamentos;
(-) Comissão de 5% (cinco por cento) para a Parte que efetuou a venda;
(-) Custos de aquisição (cláusula quarta);
(-) Custos de produção (cláusula quinta);
A cláusula 6.4 dispõe a divisão dos valores, 50% para cada, para a Impugnante e a
KLEFER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA
A cláusula 6.5 dispõe sobre a conta corrente a ser utilizada pela Impugnante, Banco
Itaú, Ag. 8363, C/C 01579-6, precisamente a conta informada à autoridade fiscal.
No razão analítico (e-fl. 1065), constam os dois lançamentos de crédito na conta de
resultado 4.02.03.01.11 – DISTRIBUIÇÃO DIVIDENDOS COPA DO BRASIL, o
primeiro em 10/04/2015, no valor de R$1.000.000,00, e o segundo em 15/05/2015, no
valor de R$1.500.000,00, com as descrições "REC.DP 100415 KLEFER" e
“REC.DP150515A KLEFER -DISTRIB DIVIDENDOS REF COPA BRASIL 2015".
Torna-se ainda mais atípico o lançamento quando se constata que a Impugnante prestou
os devidos esclarecimentos à autoridade fiscal, tanto que não foi efetuado o lançamento
relativo à parcela de R$1.500.000,00 de 15/05/2015. Contudo, sem nenhuma
justificativa, entendeu a autoridade autante não restar comprovada a origem de parcela
de R$1.000.000,00, razão pela qual foi objeto da autuação.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Pelas provas trazidas aos autos, resta desconstituída a presunção legal, com a devida
comprovação da origem do depósito bancário de 10/04/2015, de R$1.000.000,00.
Cabe ser afastado, portanto, o lançamento fiscal de depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$1.000.000,00, data 10/04/2015.
Sobre o lançamento de 11/05/2015, de R$1.750.000,00, a título de REC PGTO CISAO
LUNAR CITI, aduz a Impugnante que se trata de mútuo firmado com a JCI
COMPONENTES LTDA, e que se trata de empresa do mesmo grupo econômico, ao
contrário da premissa trazida pela autoridade fiscal. Informa que em 27/11/2012 que,
conforme contrato de mútuo em anexo, seria disponibilizada linha de crédito no valor de
R$4.500.000,00 à JCI COMPONENTES LTDA. Foi formalizado aditamento
prorrogando a vigência do contrato para 29/05/2018.
Aduz a Impugnante que, conforme fluxo de pagamentos apresentado durante a
fiscalização teria recebido durante o ano-calendário de 2015 a devolução dos montantes
objeto do contrato de mútuo sem qualquer encargo adicional, sendo que a soma dos
valores devolvidos seria convergente com o valor objeto do mútuo supracitado, quais
sejam, R$ 2.000.000,00, de 03/03/2015, R$ 1.750.000,00, de 11/05/2015, e R$
750.000,00, de 03/06/2015, perfazendo o total de R$ 4.500.000,00. Protesta que a
autoridade fiscal, ainda, teria lançado o valor em duplicidade, ignorando o estorno
efetuado na mesma data e valor.
De fato, consta nos autos contrato de mútuo (e-fls. 885/887) celebrado entre a
Impugnante (mutuante) e a JCI COMPONENTES Ltda (mutuária), em 27 de novembro
de 2012, dispondo sobre valor de R$4.500.000,00, e aditamento (e-fls. 888),
prorrogando o vencimento para 29/05/2018. Consta ainda extrato bancário relacionando
lançamentos a crédito na conta da Impugnante, precisamente nos valores de R$
2.000.000,00 em 03/03/2015, R$ 1.750.000,00 em 11/05/2015 e R$ 750.000,00 em
03/06/2015, perfazendo o montante de R$4.500.000,00, com a identificação “TED
745.0001JCI COMPONEN".
A Impugnante ainda apresenta planilha relacionando lançamentos contábeis no Razão,
conta 102020113, com registros com data de 03/03/2015, histórico “REC.DP 030315
JCI COMPONENTES LTDA" e valor de R$2.000.000,00; 11/05/2015, histórico
“REC.DP 110515 JCI COMPONENTES LTDA" e valor de R$1.750.000,00; e
03/06/2015, histórico "REC.DP 030615 JCI COMPONENTES LTDA" e valor de
R$750.000,00.
Pelas provas trazidas aos autos, resta desconstituída a presunção legal, com a devida
comprovação da origem do depósito bancário de 11/05/2015, de R$1.750.000,00.
Cabe ser afastado, portanto, o lançamento fiscal de depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$1.750.000,00, data 11/05/2015.
Assim sendo, em relação à infração Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada,
deve-se dar provimento integral à impugnação, afastando-se os lançamentos fiscais na
integralidade.
Nesse ponto entendo que até assistiria razão à Recorrente na parte que alega a
precariedade do trabalho fiscal. No entanto, como a questão se confunde com o mérito, o
acórdão recorrido deve ser mantido
É certo que a aplicação do art. 42 da Lei n. 9430/1996 pressupõe que o fisco tenha
intimado previamente o contribuinte para a apresentação de esclarecimentos sobre tais créditos
em conta bancária. Somente após o procedimento regular de intimação, e desde que a
documentação requerida não seja apresentada ou seja insuficiente para justificar a origem dos
recursos, é que o fisco está autorizado a presumir a existência de receitas omitidas pelo
contribuinte.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Conforme consignado no acórdão a quo, o fisco não se desincumbiu do seu ônus
de comprovar que a documentação apresentada pela recorrente não atestaria a natureza dos
recursos depositados em conta bancária.
Ficou claro, ainda, que a Fiscalização não intimou previamente a ora Recorrente
para prestar esclarecimentos sobre parte dos valores autuados com base na aludida presunção de
omissão de receitas.
Dessa forma, restaram apenas duas operações sobre as quais a fiscalização
supostamente teria cumprido os requisitos exigidos pelo art. 42 da Lei n. 9430.Tratam-se de
operações nos valores de R$ 1.000.000,00 e R$ 1.750.000,00, datadas, respectivamente de 10 de
abril de 2015 e 11 de maio de 2015.
Nesses casos, as provas e esclarecimentos presentes nos autos do presente
processo (fls. 718-721; 733-737, 884-892; e 1052-1066 são suficientes para afastar a presunção
legal de omissão de receitas.
Portanto, por concordar com o afastamento da presunção legal de omissão de
receitas, voto por negar provimento ao recurso de ofício nesse ponto.

Omissão de receitas - suprimento de caixa por sócio
Relativamente à omissão de receita por suprimento de caixa pelos sócios, como já
se viu da análise do recurso voluntário, a DRJ exonerou o crédito tributário de IRPJ e CSLL
relativo à operação de mútuo com a empresa Continental Sports Marketing Ltd.
A Recorrente demonstrou que firmou contrato de mútuo com Continental Sports
Marketing Ltd. em 01/12/2010 (fls. 1128-1131), por meio do qual a Recorrente recebeu uma
linha de crédito no valor de R$ 100.000.000,00.
Demonstrou, ainda, que o valor de R$ 3.513.640,44 tido como receita omitida
refere-se ao perdão da dívida relativa ao referido contrato, em 31/12/2015, o que justificou o não
pagamento destes valores pela Recorrente, na condição de mutuária.
Em sede de impugnação a Recorrente esclareceu que ofereceu o referido montante
à tributação do IRPJ e CSLL, conduta que assim justifica:
A recorrente procedeu dessa forma, não porque o perdão de dívida tem natureza de
receita, mas, sim, porque sua baixa do passivo, contabilmente, tem como contrapartida o
lançamento a crédito do resultado, compondo o lucro líquido, que é ponto de partida da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Dessa forma, a DRJ entendeu por bem cancelar os autos de infração de IRPJ e
CSLL sobre essa operação:
Consta contrato de mútuo às e-fls. 1128/1131 dos autos, qualificadas como mutuante a
CONTINENTAL SPORTS MARKETING LTD e mutuaria a Impugnante, com linha de
crédito no valor de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte americanos),
correção de 3,85% ao ano, e data de vencimento de 10 de dezembro de 2015.
Considerando-se o encerramento do contrato em 10/12/2015, mostra-se razoável o
lançamento do saldo remanescente, a título de perdão de dívida, para 31/12/2015, vinte
e um dias depois.
Verifica-se na folha do Razão Analítico (e-fl. 1133), o valor de R$3.513.640,44 lançado
em crédito da conta de resultado, 4.03.01.02 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS, em
31/12/2015, com a descrição “VLR REF . PERDAO DIVIDA – CONTINENTAL”, e
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

lançamento a débito (baixa) no mesmo valor, com a descrição "ENCERRAMENTO DE
BALANÇO". Ou seja, houve o reconhecimento da receita.
No BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, à e-fl. 1137, consta lançamento, a crédito, na
subconta 4.03.01.02.03 - PERDAO DE DIVIDA, o valor de R$3.513.640,44,
compondo, portanto, como valor positivo, a apuração da conta de resultado do período,
cujo valor foi de prejuízo de R$29.157.711,03.
No “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas” da ECF, no “Registro M300 –
Lançamentos do e-Lalur (parte A), à e-fl. 1141, consta lançamento no Código 2,
Descrição “Lucro Líquido Antes do IRPJ", como o valor negativo de
"R$29.157.711,03".
Diante da constatação de que se trata de receita decorrente de perdão de dívida, que
efetivamente integrou a base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL encaminhada
pela Impugnante, não há que se falar em lançamento de ofício para o IRPJ e a CSLL.
De fato, caso fosse mantido o lançamento em discussão (R$3.513.640,44, de
31/12/2015), restaria concretizada uma duplicidade de exação.
Pelas provas trazidas aos autos, resta desconstituída a presunção legal, vez que incidente
sobre materialidade cujo lançamento já havia sido efetuado por homologação pela
Impugnante.
Cabe ser afastado, portanto, o lançamento fiscal de suprimento de caixa no valor de
R$3.513.640,44, data 31/12/2015, relativo ao IRPJ e a CSLL.
Assim, tendo em vista que a r. decisão confirmou que tais montantes já foram
tributados pela recorrente, deve-se reconhecer o acerto do v. acórdão a quo, negando-se
provimento ao recurso de ofício quanto a este ponto.

Prejuízo fiscal de exercícios anteriores
Outro ponto da impugnação julgado procedente pelo acórdão a quo diz respeito à
existência de saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL
relativos aos períodos anteriores a 2015 e 2016. Veja-se trecho do voto condutor do acórdão:
Informa a autoridade fiscal que a Impugnante foi intimada a apresentar documentação
hábil e idônea dos saldos das contas referentes a Lucros Acumulados e Prejuízos
acumulados.
Reproduzo no quadro a seguir as conclusões da autoridade fiscal:
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

A constatação de que o “contribuinte não tem direito compensação do saldo negativo"
por não ter feito prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública
mostra descontextualizada, vez que os presentes autos não tratam de processo de
reconhecimento de direito creditório (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Não há que se
falar em saldo negativo.
Na realidade, trata-se de verificar se seria cabível o aproveitamento de prejuízos fiscais
(art. 15 da Lei no 9.065, de 1995), acumulados em exercícios anteriores, no percentual
previsto pela legislação, para reduzir a base de cálculo (lucro real) do IRPJ e da CSLL.
Além da motivação não estar devidamente transcrita, deve-se esclarecer que eventual
glosa de prejuízos fiscais deveria ser formalizada em infração tributária específica.
Ainda, caberia aprofundamento na investigação, vez que os saldos dos prejuízos fiscais
constam nos sistemas internos da Receita Federal, e que a contribuinte apresentou os
valores registrados na Parte B do LALUR (e-fls. 1197/1198).
Caso considerasse a autoridade fiscal que os registros contábeis não estivessem
refletindo a realidade, caberia intimação específica, requerendo documentação hábil e
idônea para lastrear as informações apresentadas no LALUR. E, após apreciação dos
documentos, caso ainda se decidisse efetivamente pela glosa dos saldos dos prejuízos
fiscais, caberia à Fiscalização apurar o quantum que seria afastado, mediante
demonstrativo específico e detalhado, com a tipificação da infração tributária. Nada
disso foi feito.
Nesse contexto, cabe a compensação, até o limite de 30%, do prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa da CSLL, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL revistas
pelo lançamento de ofício, nos termos do art. 42, da Lei no 8.981, de 1995 e art. 15, da
Lei no 9.065, de 1995.
Portanto, deve ser considerado, na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL que tenha sido apurado
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

pela Impugnante em anos-calendário anteriores, no percentual previsto pela legislação
tributária vigente.
Como se vê do excerto transcrito acima, a Autoridade Fiscal deixou de proceder à
compensação, até o limite de 30%, do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, por entender que a Recorrente não fez prova de
possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
No entanto, os saldos dos prejuízos fiscais constam nos sistemas internos da
Receita Federal, e que a contribuinte apresentou os valores registrados na Parte B do LALUR.
Dessa forma, a Fiscalização não poderia ter ignorado tais informações sem uma
intimação prévia à Recorrente, requerendo a apresentação de documentação hábil e idônea para
lastrear as informações apresentadas no LALUR, razão pela qual deve-se negar provimento ao
recurso de ofício neste ponto.

IRRF sobre pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado
1.5. IRRF sobre Pagamentos Sem Causa ou Beneficiário Não Identificado
O
tópico
7.1,
“DO
PAGAMENTO
EFETUADO
SEM
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO", a autoridade fiscal faz remissão aos recursos que teriam sido
transferidos a título de pagamentos oriundos de mútuos, para TRAFFIC SPORTS
INTERNATIONAL INC, T DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA
LTDA e JOSÉ HAWILLA.
Discorre a autoridade autuante:
Novamente em relação aos mútuos/empréstimos, como já descritos no item 5.1, agora
em relação aos recursos transferidos a títulos de pagamentos oriundos de mútuos a
TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL INC, e T DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA e JOSÉ HAWILLA :
Esta fiscalização considera que a empresa não logrou êxito em comprovar o recursos
financeiro, agora, enviado via mútuo, caracterizando assim, fato gerador distinto do
primeiro de pagamento sem amparo legal.
Frente a todo o exposto, esta fiscalização considera que os recursos transferidos não
foram devidamente comprovados com documentação probatória hábil e idônea, bem
como não atendeu as práticas contábeis praticadas.
As presunções legais consistem em silogismos extraídos de presunções simples ou
comuns (originadas da vivência e do livre convencimento do aplicador da lei em caso
concreto) que passam a ser abrigadas pela lei. A diferença entre essas duas presunções é
de intensidade quanto ao valor probante. Enquanto a presunção simples pode carecer de
outros elementos para ter valor de prova, a presunção legal é prova constituída por si
mesma, desde que presentes os requisitos normativos.
A presunção legal pode ter intensidade absoluta (juris et de jure), não sendo desfeita
diante de prova em contrário, ou relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário,
mas revertendo o ônus a quem argumenta em outro sentido. A presunção comum, por
outro lado, sempre pode ser revertida por prova em contrário.
Sendo assim como base n no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Que
Assim dispõe:
“(...)Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.(...)”
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em casos envolvendo
rendimentos decorrentes de atos ilícitos. Verifica-se da leitura do dispositivo que duas
são as hipóteses de aplicação da norma: (i) ou bem não se identificou o beneficiário do
pagamento; (ii) ou apesar de conhecido o beneficiário, não é comprovada a operação ou
sua causa. Cabendo ao contribuinte o ônus de provar e comprovar a causa dos
pagamentos.
Restou a lançar aqueles pagamentos que a empresa não apresentou informações, bem
como outros documentos que pudessem justificar e comprovar de maneira inequívoca a
causa destes pagamentos, tanto referente aos Mútuos, como referente ao item 5.
Os valores detalhados constam na planilha anexa “45543477000151_RZ – C 2015 E
2016” na aba como “Anexo II IRRF”. (Grifos originais)
Como se pode observar, manifesta-se a autoridade fiscal sobre transferências bancárias
efetuadas pela Impugnante para TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL INC, T
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA e JOSÉ HAWILLA, e
que se constituiriam em pagamentos com causa não comprovada ou beneficiário não
identificado, em razão da não comprovação das transferências bancárias.
Trata-se do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
No caso, considerou a Fiscalização que os pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, não teriam a causa comprovada.
Como exemplo de suporte fático aplicável à infração em debate, poder-se-ia analisar as
repercussões tributárias envolvendo operações realizadas entre o tomador de serviços e
o prestador de serviços. Em uma operação revestida de normalidade, espera-se que o
serviço tenha sido prestado, e o correspondente pagamento efetuado, consumando-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado.
Ocorre que, em operações ilícitas, são detectados desvirtuamentos nas operações entre
tomador e prestador, com finalidades diversas, como produzir despesas fictícias, ocultar
pagamentos efetuados ou recebidos, dentre outros, sempre visando ocultar a ocorrência
do fato gerador do tributo. Há repercussão tributária nos dois elos da operação, tanto do
tomador de serviço quanto do prestador de serviço.
Por isso, a autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por
parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
E, em ambos os casos, por determinação legal, o pólo passivo é preenchido pelo
tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador na condição de
contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de ofício de IRPJ. Quanto
aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição passiva é deslocada do prestador
de serviços para o tomador de serviços. Assim, o tomador de serviços responde na
condição de responsável, sujeito passivo indireto, pela tributação do IRRF. Explica-se a
opção legislativa porque em diversas oportunidades, por conta de sofisticadas operações
elaboradas, não se torna possível identificar o prestador de serviços, razão pela qual o
tomador de serviços assume o ônus, na condição de sujeito passivo direto e indireto.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Como se pode observar, a infração tributária em análise vem combater construções
engendradas com intuito ilícito, envolvendo tanto a escrituração formal mantida pela
empresa quanto aquela mantida à margem da contabilidade. Dependendo da situação,
podem ensejar lançamentos de IRPJ e IRRF, ou apenas de um dos tributos. Por
exemplo, comprovando-se ocorrência de notas fiscais "frias" escrituradas, caberia glosa
de despesas do IRPJ e o lançamento de IRRF. Por vezes demonstra-se apenas a
ocorrência de pagamentos por serviços fictícios (por meio de cheques, transferências
bancárias), efetuados à margem da contabilidade, sem repercussão na base de cálculo do
IRPJ do tomador de serviços, situação que enseja apenas o lançamento de IRRF (para
tributar os rendimentos pagos ao beneficiário). Enfim, como se pressupõe que o
prestador recebeu os rendimentos líquidos, a base de cálculo é ajustada, para então se
aplicar a alíquota prevista em lei de trinta e cinco por cento.
Contudo, os presentes autos não apresentaram nenhuma descrição de fatos que pudesse
se amoldar à consequência jurídica trazida pela norma em debate.
Sobre as transferências para a T DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA
LTDA, a autoridade fiscal apresentou a relação de e-fls. 622/624, do qual se encontram
demonstrados os débitos na conta corrente (transferências efetuadas pela Impugnante).
Tomando como referência os lançamentos fiscais de IRRF efetuados no auto de infração
(e-fls. 63/65), são objeto de apreciação os débitos relacionados aos pagamentos para T
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA, que se encontram
marcados em amarelo:

Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Por outro lado, a Impugnante alega a existência de contrato de conta corrente
(documento 6 anexo à impugnação, e-fls. 893/895, planilha demonstrativa das
transferências de e-fls. 896/898 e extratos de e-fls. 899/967) com a T
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA, o que justificaria as
transferências para a empresa.
Verificando a relação apresentada pela Fiscalização, observa-se, no decorrer dos anos-
calendários fiscalizados, que de fato ocorreram entradas e saídas da conta corrente da
Impugnante, tendo origem e destino a empresa T DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA.
Nos quadros a seguir, encontra-se a relação apresentada pela Fiscalização:
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Por não acolher a justificativa da Impugnante, a autoridade fiscal entendeu que seriam
pagamentos sem causa.
O procedimento adotado não tem amparo normativo. Caberia um aprofundamento na
investigação. A autoridade fiscal incorreu em uma presunção simples, hominis, sem
base legal.
Para concluir que seriam pagamentos sem causa (não há que se falar em beneficiário
não identificado, vez que o receptor dos recursos foi a T DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA), deveria haver uma contextualização dos fatos,
trazendo elementos concretos de que o envio de recursos para a prestadora de serviços T
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA teria origem em
operações superficiais, fictícias, artificiais, e que, por consequência, a prestação de
serviços seria fictícia, engendrada com o intuito de conferir uma aparência lícita aos
pagamentos efetuados. Ou seja, nessa perspectiva, poder-se-ia falar em pagamentos sem
causa.
Contudo, não foi o que ocorreu nos presentes autos. Foi apresentado quadro com
entradas e saídas de recursos, entre empresas do mesmo grupo econômico, e presumido
que as saídas seriam pagamentos sem causa.
Como se pode observar, não restou demonstrada a concretização da hipótese de
incidência prevista no art. 61, da Lei no 8.981, de 1995.
Portanto, devem ser afastados os lançamentos fiscais de IRRF relativos à T
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA LTDA
A respeito de JOSÉ HAWILLA, consta, no tópico “3 MÚTUOS” do Termo de
Verificação Fiscal, a relação utilizada para a infração de “depósitos bancários sem
origem comprovada”:
Como se pode observar, o quadro não se aplica à infração em debate, de pagamentos
sem causa ou beneficiário não identificado. A relação de lançamentos já foi apreciada
no tópico 3.1 do presente voto, “Suprimento de Caixa Pelos Sócios”. Vale esclarecer
que o valor de R$17.500.000,00 correspondente a uma entrada de recursos na conta da
Impugnante, e não a uma saída de recursos (pagamento), ou seja, não guarda nenhuma
correlação com a infração do presente tópico. Os demais valores corresponderiam a
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

provisões decorrentes do contrato de mútuo, efetuadas mensalmente, com encargo de
1% ao ano, ou 0,083% ao mês.
Ou seja, não consta nenhuma motivação para pagamentos a JOSÉ HAWILLA.
Sobre as transferências para a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL INC, a
autoridade fiscal relacionou os seguintes débitos na conta corrente da Impugnante:

Há descrição, no tópico 6 do Termo de Verificação Fiscal, sobre a “BAIXA ATIVO
IMOBILIZADO “MC TOUR”:
O procedimento da baixa de um bem do ativo imobilizado deve estar lastreado em
documentação hábil e idônea. Isto é, embora a lei não imponha formalidade especial
para a eliminação do ativo, em qualquer caso fica o contribuinte sujeito a comprovar,
pela forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais, o ato ou fato econômico que serviu
de base aos lançamentos contábeis efetuados (PN CST no 146/75).
A eliminação do ativo, em qualquer caso fica o contribuinte sujeito a comprovar, pela
forma estabelecida respeitando as leis comerciais e fiscais, o ato ou fato econômico que
serviu de base aos lançamentos contábeis efetuados. Conforme último o atendimento a
empresa não logrou êxito em comprovar a regular baixa do ativo.
Reforçando, a baixa deve ser suportada por laudo interno com as aprovações dos órgãos
e pessoas competentes para a prova junto ao Fisco.
Ocorre que não foi possível localizar onde teria sido efetuado o lançamento fiscal
decorrente do evento descrito.
Pesquisando no auto de infração de IRRF, não foi possível localizar nenhuma
correspondência de valores e datas com a descrição apresentada pelo Termo de
Verificação Fiscal. Mesmo verificando se o lançamento poderia ter sido efetuado nos
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF, não foi possível localizar
nenhuma correspondência de valores e datas. Vale dizer que a descrição apresentada
pelo Termo de Verificação Fiscal não informa em qual infração tributária o fato jurídico
descrito estaria enquadrado.
De qualquer forma, como dito, não há nenhum lançamento fiscal de IRPJ, CSLL, PIS,
Cofins ou IRRF onde se constate uma correspondência de valores e datas. Ou seja, para
a potencial infração tributária, apesar de descrita no Termo de Verificação Fiscal, não
há lançamento fiscal correspondente nos presentes autos. Dessa maneira, torna-se
desnecessário apreciar quaisquer considerações apresentadas pela Impugnante, trazidas
no tópico “3.3. Baixa de ativo imobilizado – MC Tour" (e-fls. 777/780).
Assim sendo, restam afastadas as considerações trazidas pelo tópico 6 do Termo de
Verificação Fiscal, denominada “BAIXA ATIVO IMOBILIZADO “MC TOUR”.
Enfim, consta no tópico 5 do Termo de Verificação Fiscal referência da autoridade
fiscal sobre “outros” débitos não justificados:
5 DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NÃO JUSTIFICADOS
Conforme último o atendimento por parte da empresa parte dos débitos se mantiveram
injustificados, tendo sido solicitado dilação de prazo. Entretanto, após inúmeras dilações
deferidas, consideramos encerrado o prazo para atendimento. Sendo assim os valores
que a empresa não logrou êxito em apresentar a comprovação das entradas (sic) de
recursos financeiros com documentos hábeis e idôneos.
A autoridade fiscal faz referência sobre planilha “45543477000151_RZ – C 2015 E
2016”, e anexa do Termo de Verificação Fiscal extratos do Razão da conta 1010102 -
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA de e-fls. 640/675, com débitos e créditos. Ocorre
que o tópico 5 apresenta uma referência genérica, sem nenhuma descrição dos fatos ou
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

motivação, a respeito de pagamentos que não teriam sido comprovados, ou qual seria a
consequência jurídica de tal constatação.
Não há qualquer explicação no Termo de Verificação Fiscal a respeito do contexto em
que tais pagamentos teriam sido efetuados, e porque se amoldariam à hipótese de
incidência trazida pelo art. 61, da Lei no 8.981, de 1995. Devem, por ausência de
motivação, ser afastados.
Portanto, deve ser dado provimento à impugnação, para afastar os lançamentos de
IRRF.
Mais uma vez, o acórdão a quo reconheceu a precariedade do trabalho fiscal
alegada pela Recorrente em sede de preliminar. Mesmo sem declarar a sua nulidade do auto de
infração de IRRF, entendeu por bem extinguir o crédito tributário, tendo em vista o abuso na
utilização do art. 61 da Lei n. 8981/95.
Concordo com as conclusões expostas no v. acórdão a quo e entendo que esse
deve ser mantido por suas próprias razões.
Multa qualificada
1.6. Qualificação da Multa de Ofício
Manifestou-se a autoridade autuante a respeito da qualificação da multa de ofício
(150%):

Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Não há nenhuma fundamentação para amparar a qualificação da multa de ofício.
O princípio da motivação é tutelado pelos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
No Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a ausência de motivação do ato administrativo,
no caso, a imputação da multa qualificada, decorrente da inexistência da descrição dos
fatos, incorre em afronta ao art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Ao dizer “Com tudo o que foi exposto”, resta demonstrada a ausência de motivação da
imputação da multa no percentual de 150%.
A autuação fiscal deve apresentar motivação para todas as infrações que propõe
imputar. Para isso, deve constar uma descrição dos fatos, uma contextualização, a
apresentação de provas e elementos aptos a dar suporte aos fatos descritos, e a
construção de um nexo causal, para fazer a devida correlação entre o fato descrito e a
repercussão na legislação tributária, ou seja, concretizar a subsunção do fato à norma.
No caso concreto, não foi trazida nenhuma contextualização da multa qualificada. Não
foi apresentada nenhuma descrição dos fatos dizendo que a Impugnante teria agido
dolosamente com as sócias pessoas jurídicas ou pessoas físicas.
Não basta apresentar relação de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, e dizer
que algumas delas se localizam em paraísos fiscais. Tem que ser apresentados
argumentos e provas concretizando um nexo de causalidade entre os fatos jurídicos
auditados e sua repercussão na legislação tributária. A autuação fiscal pode pautar-se
sobre evidências, contudo, deve haver uma construção lógica, amparada em fatos
narrados de maneira clara e objetiva, reunindo um conjunto de indícios e eventos que
demonstrem uma convergência para uma atuação dolosa, para um conluio, para um
artificialismo empreendido pelo grupo econômico que tenha como consequência
jurídica o enquadramento em um tipo legal tributário.
Ainda que a mídia tenha trazido notícias sobre fatos relacionados à empresa fiscalizada,
o julgamento não pode se basear nas notícias publicadas pelos meios de imprensa, por
mais idôneos que sejam. O contexto da autuação, os fatos e sua repercussão jurídico-
tributária devem ser trazidos no corpo dos autos.
Não é possível, em sede contenciosa, presumir-se os fatos da autuação e as razões que
levaram à qualificação da multa, se eles não são trazidos aos autos. Não compete à
atividade de julgamento presumir os fatos, ou complementar o trabalho da autoridade
autuante trazendo uma motivação não descrita nos autos.
Assim sendo, em razão de completa ausência de descrição dos fatos, e por
consequência, de motivação, cabe ser afastada a qualificação da multa de ofício.
Portanto, deve-se dar provimento à impugnação em relação à qualificação da multa de
ofício.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Enfim, protesta a Impugnante pela não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Não lhe assiste razão.
Trata-se de matéria objeto da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deve ser mantida, nesse sentido, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A respeito da produção das provas admitidas em direito, esclareça-se que os presentes
autos tem atendido com precisão o rito processual previsto pelo Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), e foi conferida à Impugnante a oportunidade de apresentar defesa, em
apreciação no presente julgamento.
Em relação à intimação em nome de seus advogados em endereço próprio, olvida-se a
Impugnante que se encontra sob o rito do PAF, no qual as comunicações são dirigidas
ao sujeito passivo, sendo a matéria objeto da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira, devem as intimações ser encaminhadas ao sujeito passivo.
Entendo que a autoridade fiscal não logrou demonstrar a presença dos elementos
necessários para caracterização dos ilícitos previstos nos art. 71, 72 e 73, todos da Lei no
4502/64.
A Autoridade fiscal, ao fundamentar a aplicação de multa qualificada, limitou-se a
afirmar: “com tudo que foi exposto não resta dúvida a esta fiscalização de que o contribuinte
incorreu no art. 71”.
É evidente, portanto, a completa ausência de descrição dos fatos, e por
consequência, de motivação, razões pelas quais deve ser afastada a qualificação da multa de
ofício.
Responsabilidade tributária
Preliminarmente, protestam os sujeitos passivos indiretos a respeito da nulidade da
imputação da responsabilidade tributária na autuação fiscal em razão de vício de
motivação (afronta aos arts. 2o, inc. VII e 50 da Lei no 9.784, de 1999, e 9o e 10 do
Decreto no 70.235, de 1972) e, por consequência, ter implicado no cerceamento do
direito de defesa (art. 59, inc. II do Decreto no 70.235, de 1972).
Discorre a impugnação que a responsabilização tributária com base no art. 124, inc. I do
CTN deveria estar acompanhada de razões e provas, contudo não teria sido demonstrada
a participação efetiva dos sujeitos passivos indiretos no abuso da personalidade jurídica
da TRAFFIC, para o fim de manipular artificialmente o fato gerador e,
consequentemente, acarretar a supressão ou redução dos tributos supostamente
incidentes sobre os valores recebidos e pagos pela empresa. Aduz que, na medida em
que não teriam sido identificados os motivos de fato e direito, haveria flagrante ofensa
ao princípio da motivação e aos direitos dessumidos do devido processo legal. Faz-se
referência ao Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que dispõe expressamente
que não caberia atribuir a sujeição passiva por solidariedade nos casos em que não
restasse comprovada a ocorrência (i) de “abuso de personalidade jurídica cuja existência
é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir
tributo”, e (ii) a existência de “nexo entre a artificialidade da personalidade jurídica e a
operação conjunta”.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Conclui a impugnação que caberia o reconhecimento da nulidade parcial dos autos de
infração para determinar a exclusão dos impugnantes do rol de devedores solidários.
Passo ao exame da preliminar.
Sobre a responsabilidade tributária com base no art.124, inc. I, do CTN, manifestou-se a
autoridade autuante:

De fato, não restou fundamentada a responsabilidade tributária imputada com base no
art. 124, inc. I do CTN.
Reafirma-se o que já foi exposto no presente voto, no tópico “1.6. Qualificação da
Multa de Ofício”. A Administração Pública submete-se ao princípio da motivação dos
seus atos, conforme predicam os arts. 2o e 50 da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
No que concerne à legislação processual do contencioso administrativo tributário
federal, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), prescreve que a ausência de motivação da
responsabilidade tributária, decorrente da inexistência da descrição dos fatos, incorre em
afronta ao art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
No caso concreto, aduz a autoridade fiscal que os atos descritos neste relatório (sic) a
responsabilidade solidária em que foi indicado o abuso de personalidade jurídica pela
sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador.
Como se pode observar, não houve qualquer contextualização da autuação fiscal,
constatação trazida pelo tópico 1.1 do presente voto. Foi apresentada no início do
Termo de Verificação Fiscal uma relação das sócias pessoas jurídicas e pessoas físicas
da empresa autuada. Contudo, não houve nenhuma descrição dos fatos, nenhuma
narrativa discorrendo sobre o suporte fático e a consequência jurídica que conduziria à
imputação da responsabilidade tributária amparada no art. 124, inc. I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (...)
O interesse comum deve restar demonstrado pela autoridade fiscal, e não presumido em
sede contenciosa. Não cabe à fase contenciosa construir uma fundamentação que não foi
trazida pela Fiscalização.
Assim sendo, em razão de completa ausência de descrição dos fatos, e por
consequência, de motivação, cabe ser afastada imputação da responsabilidade tributária
com base no art. 124, inc. I do CTN.
Em razão do afastamento dos sujeitos passivos indiretos do pólo passivo da autuação,
resta prejudicada apreciação dos demais argumentos trazidos pela impugnação.
Portanto, deve-se dar provimento à impugnação apresentada por CONTINENTAL
SPORTS MARKETING LTD., STEFANO DE MENEZES HAWILLA, RAFAEL DE
MENEZES HAWILLA e JOSÉ HAWILLA, para afastar a responsabilização tributária
com base no art.124, inciso I do CTN.
Entendo que o acórdão a quo não merece reparos quanto à questão da
responsabilidade solidária. Assim se diz, porque a atribuição de responsabilidade carece de
motivação. Não há nos autos a demonstração do interesse comum necessário para aplicação da
norma de responsabilidade prevista no art. 124, do CTN, no qual a Fiscalização tentou
fundamentar a atribuição de responsabilidade.
Portanto, voto para negar provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por: (i) conhecer do recurso de ofício e negar-lhe
provimento; e (ii) conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar as
autuações sobre omissão de receitas por suprimento de caixa por sócio
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725200/2020-23

Fl. 1852
DF CARF MF
Original